Tribunal: CARF
Processo: 19311.720157/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL
A preclusão indica a perda da capacidade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório de trinta dias previsto no art. 33, do Decreto no 70.235/72 (PAF), caracterizando preclusão temporal. Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhecem das razões de mérito.
NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. ADOÇÃO COM CAUTELAS. CABIMENTO.
A adoção da prova emprestada constitui fecundo instrumento de celeridade e economia processuais, não dispensando que se observem algumas cautelas necessárias à sua adoção, notadamente que ela tenha sido produzida originariamente sob o crivo do contraditório, e que, na sua adoção, no processo outro, também se observe a bilateralidade essencial à lide processual. Havendo a constatação de que os fatos objeto de prova (grupo econômico fraudulento) se mantém íntegros, tal qual originariamente verificados, observado o contraditório e a ampla defesa, oportuna e eficiente é a adoção da prova emprestada, não havendo que se falar em nulidade.
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12o, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte, devidamente intimado, deixar de apresentar à autoridade fiscal a escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
Restando demonstrada a ocorrência de fatos que se enquadram no disposto no art. 530, III, do RIR/99, o imposto deve ser apurado com base nos critérios do lucro arbitrado.
RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS. IRPJ NÃO DECLARADO.
Faz-se mister o lançamento de ofício sobre receitas de vendas de mercadorias, cujos IRPJ correspondentes não tenham sido declarados na DCTF.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150%. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, encontra amparo legal. É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei vigente sob o fundamento de inconstitucionalidade, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN.
A configuração de grupo econômico de fato, caracterizado pela unidade de comando, confusão patrimonial e operacional, e atuação coordenada para a prática de ilícitos tributários, evidencia o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, justificando a responsabilização solidária das pessoas jurídicas integrantes, nos termos do art. 124, I, do CTN.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS/Pasep, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à COFINS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720157/2019-98
ACÓRDÃO
1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALI CHARIF SALEH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO TEMPORAL
A preclusão indica a perda da capacidade processual pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório de trinta dias previsto no art. 33, do Decreto
no 70.235/72 (PAF), caracterizando preclusão temporal. Demonstrada nos
autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhecem das
razões de mérito.
NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. ADOÇÃO COM CAUTELAS. CABIMENTO.
A adoção da prova emprestada constitui fecundo instrumento de
celeridade e economia processuais, não dispensando que se observem
algumas cautelas necessárias à sua adoção, notadamente que ela tenha
sido produzida originariamente sob o crivo do contraditório, e que, na sua
adoção, no processo outro, também se observe a bilateralidade essencial à
lide processual. Havendo a constatação de que os fatos objeto de prova
(grupo econômico fraudulento) se mantém íntegros, tal qual
originariamente verificados, observado o contraditório e a ampla defesa,
oportuna e eficiente é a adoção da prova emprestada, não havendo que se
falar em nulidade.
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12o, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
2

Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITO LEGAL.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando o
contribuinte, devidamente intimado, deixar de apresentar à autoridade
fiscal a escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
Restando demonstrada a ocorrência de fatos que se enquadram no
disposto no art. 530, III, do RIR/99, o imposto deve ser apurado com base
nos critérios do lucro arbitrado.
RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS. IRPJ NÃO DECLARADO.
Faz-se mister o lançamento de ofício sobre receitas de vendas de
mercadorias, cujos IRPJ correspondentes não tenham sido declarados na
DCTF.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta
de comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa
comprovação, que deve ser feita através de documentação hábil e idônea.
Correto o lançamento fundado na insuficiência de comprovação da origem
dos depósitos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
3

Ano-calendário: 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150%. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, prevista no § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96, encontra amparo legal. É vedado aos órgãos
de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei vigente sob o
fundamento de inconstitucionalidade, salvo nas hipóteses expressamente
previstas em lei.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do
art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato
ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE
COMUM. ART. 124, I, DO CTN.
A configuração de grupo econômico de fato, caracterizado pela unidade de
comando, confusão patrimonial e operacional, e atuação coordenada para
a prática de ilícitos tributários, evidencia o interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal, justificando a
responsabilização solidária das pessoas jurídicas integrantes, nos termos
do art. 124, I, do CTN.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
4

Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão
da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS/Pasep, em
razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à COFINS, em
razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (1)
não conhecer dos Recursos Voluntários apresentados pelo Sr. Ali Charif Saleh e pelo responsável
tributário Super Mix Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda.; (2) rejeitar as preliminares de
ilegitimidade passiva e de nulidade do lançamento; e (3) dar provimento parcial aos Recursos
Voluntários conhecidos, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
5

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Raimundo
Pires de Santana Filho e Nilton Costa Simões (Presidente).

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recursos Voluntários, às fls. 489/498, 501/523, 526/555,
570/610 e 613/640, apresentados em face do acórdão no 16-95.908, exarado pela 1a Turma da
DRJ/SPO, em 11/06/2020, às fls. 417/441, que julgou improcedente as Impugnações protocoladas
pelo Sr. ALI CHARIF SALEH e responsáveis tributários, às fls. 206/233, 246/263, 266/273, 276/282,
285/307 e 334/406, contra Autos de Infração lavrados pela DRF – Jundiaí-SP, às fls. 83/156,
através dos quais foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante principal de R$
43.054.309,76 (quarenta e três milhões, cinquenta e quatro mil, trezentos e nove reais e setenta e
seis centavos), apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro Arbitrado, referente
ao ano-calendário de 2015. Além disso, também foi caracterizada a responsabilidade tributária das
seguintes pessoas jurídicas e físicas: Allan Sanchez Saleh, Viamax Log – Transportes de Cargas Ltda,
Super Mix Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda, Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros
Alimentícios Ltda, Ipanema Sul Com. Distr. e Log. De Produtos Alimentícios, Anuar Khaled Saleh,
Estrela Maior Comércio de Produtos Alimentícios Eireli e Samir Daday, em relação ao crédito
tributário constituído:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
R$ 5.028.696,48
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2014)
R$ 1.844.451,75
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 7.543.044,71
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 14.416.192,94

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
R$ 2.273.713,40
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2014)
R$ 833.985,77
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
6

MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 3.410.570,09
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 6.518.269,26

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 1.368.438,59
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2014)
R$ 518.054,35
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 2.052.657,86
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 3.939.150,80

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
R$ 6.315.870,58
JUROS DE MORA (Calculados até 12/2014)
R$ 2.391.020,34
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 9.473.805,84
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 18.180.696,76

Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
Com a extinção da pessoa jurídica, o responsável principal pelos tributos apurados
é o Sr. ALI CHARIF SALEH (CPF 608.822.988-87, sócio-administrador das empresas
Super Mix Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda., CNPJ no 02.696.867/0001-
59, Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Ltda., CNPJ No
10.602.229/0001-50, e Big Bom Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda., CNPJ
18.270.938/0001-97, o qual, segundo já confirmado em fiscalizações anteriores,
comanda um grupo econômico voltado principalmente ao comércio de bebidas
quentes (uísque, vodka, conhaque etc), que é useiro e vezeiro em sonegar elevados
valores de impostos.
Constam ainda como responsáveis solidários Allan Sanchez Saleh, CPF no
248.540.608-16, Viamax Log – Transportes de Cargas Ltda., CNPJ no
14.224.322/0001-29, Super Mix Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda., CNPJ
no 02.696.867/0001-59, Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios
Ltda., CNPJ No 10.602.229/0001-50, Ipanema Sul Com. Distr. e Log. De Produtos
Alimentícios, CNPJ no 12.770.701/0001-99, Anuar Khaled Saleh, CPF no
322.147.368-08, Estrela Maior Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, CNPJ no
18.370.584/0004-03 e Samir Daday, CPF no 118.737.208-07.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
7

A ausência da escrituração contábil exigida pela legislação, apesar da existência
de milionárias transações comerciais de compra e venda de mercadorias, bem
como de créditos bancários de elevados valores e sem comprovação de origem em
contas de sua titularidade, afasta a hipótese de erro ou desorganização
administrativa, e indica na verdade o propósito de ocultar do fisco os reais fatos
geradores e consequentemente sonegar tributos, o que caracteriza, em tese, a
prática de Crime Contra a Ordem Tributária tipificado no art. 1o da Lei no 8.137, de
27 de dezembro de 1990, e o crime previsto no art. 337-A do Código Penal, razão
pela qual é elaborada a respeito a Representação Fiscal para Fins Penais,
conforme determina a Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018.
Houve apresentação das seguintes impugnações:

As alegações apresentadas foram resumidas a seguir:
IMPUGNAÇÃO - Ali Charif Saleh (fl. 334)
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
8

Alega ilegitimidade passiva, com nulidade do auto de infração por erro na
identificação do sujeito passivo. O impugnante não seria sócio da empresa
fiscalizada, mas sim o Sr. Samir Daday, que a fiscalização teria apontado como
interposta pessoa do impugnante. Não haveria qualquer prova nos autos que
comprovasse a participação ativa e direta do Impugnante com as supostas
irregularidades fiscais. A imputação de sujeição passiva ao Impugnante teria sido
baseada em presunções e indícios, nada havendo de concreto a fundamentá-la.
Uma vez comprovada a origem dos recursos pelo contribuinte fiscalizado,
descaberia o lançamento. No curso de ação fiscal sofrida pela empresa Super Mix
Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda, cujo sócio administrador é o
Impugnante, esta teria comprovado que as operações financeiras realizadas com
a empresa Big Bom Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda seriam provenientes
de contratos de mútuos.
A Autoridade Fiscal não teria deduzido da base de cálculo dos tributos exigidos os
valores referentes às vendas canceladas, devoluções e descontos concedidos
incondicionalmente. Requer o reconhecimento da iliquidez do crédito tributário e a
consequente nulidade dos lançamentos.
A Autoridade Fiscal teria classificado como "receita" da empresa fiscalizada -
presumidamente omitida - o somatório dos valores apurados nas notas fiscais
eletrônicas de venda e, complementarmente, os depósitos realizados em conta
bancária de titularidade da referida empresa, contudo, não teria excluído os
valores referentes a depósitos realizados entre contas bancárias de titularidade da
própria empresa fiscalizada, os quais, não poderiam ser considerados como
faturamento e receita da pessoa jurídica.
A imposição da multa qualificada depende de procedimento que identifique e
comprove a ocorrência do dolo, fraude ou simulação, não se sustentando no caso
de lançamento fundamentado em presunção relativa.
A multa aplicada teria caráter confiscatório.
Requer a desconstituição do lançamento, o afastamento da qualificação da multa
e a redução de seu valor e o direito de apresentar provas posteriormente.

IMPUGNAÇÃO - Allan Sanchez Saleh (fl. 246)
Alega que a Autoridade Fiscal não teria comprovado a utilização da procuração
pública outorgada ao impugnante, sendo totalmente arbitrária a imputação do
vínculo de sujeição passiva solidária.
O grau de parentesco existente entre o Impugnante e o Sr. Ali Charif Saleh não
seria suficiente para amparar a presunção fiscal de que seriam o Impugnante,
juntamente com o seu pai, os administradores de fato da empresa Big Bom
Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda, e, por tal fundamento, lhe imputar a
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
9

condição de responsável solidário em relação aos créditos tributários constituídos
através dos presentes Autos de Infração.
O trabalho fiscal não teria conseguido apontar qualquer proveito econômico que o
Impugnante poderia ter auferido, por isso a responsabilidade tributária solidária
atribuída estaria em descompasso com a regra do artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
Pairando dúvida quanto a efetiva participação do Impugnante na suposta
interposição de pessoa mencionada pelo Fisco, deveria ser determinada sua
exclusão do polo passivo das autuações fiscais, por aplicação do princípio in dubio
pro contribuinte, previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Requer a exclusão da multa qualificada, a redução da multa aplicada e sua
exclusão do pólo passivo.

IMPUGNAÇÃO - Samir Daday (fl. 276)
Alega preliminarmente cerceamento ao direito de defesa, nos seguintes termos:
“apesar de receber uma cópia das autuações acompanhada de uma mídia com
cópias pertinentes ao procedimento fiscal, não verificou no sistema do e-CAC, em
seus processos e nem naqueles por solidariedade, qualquer indicação do processo
em referência. Isso só foi realizado na data e hoje, impedindo o autuado de
conhecer todos os seus termos e, com isso, exercitar seu direito ao contraditório e
à ampla defesa."
O impugnante alega que nunca teria agido como pessoa interposta de Ali Charif
Saleh e nem de Allan Sanchez Saleh.
Os autos de infração não indicariam como os valores lançados teriam sido
calculados e nem o que teria sido considerado para o arbitramento do lucro
(valores, transações bancárias, etc).
As multas aplicadas teriam caráter abusivo e confiscatório.
Requer preliminarmente a concessão de novo prazo para defesa, e que seja
decretada a insubsistência e a improcedência da ação fiscal em face da ausência
de qualquer elemento que demonstre ser responsável tributário por solidariedade
e em razão da ausência de valores para a apuração da base de cálculo dos
tributos lançados, com o cancelamento do débito fiscal.

IMPUGNAÇÃO - Estrela Maior Comércio de Produtos Alimentícios Eireli (fl. 266)
Alega preliminarmente cerceamento ao direito de defesa, nos seguintes termos:
“apesar de receber uma cópia das autuações acompanhada de uma mídia com
cópias pertinentes ao procedimento fiscal, não verificou no sistema do e-CAC, em
seus processos e nem naqueles por solidariedade, qualquer indicação do processo
em referência. O subscritor da presente, embora nomeado procurador e
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
10

devidamente cadastrado, não verificou ao ingressar no referido sistema qualquer
menção ao referido processo, impedindo a ora autuada de conhecer todos os seus
termos e, com isso, exercitar seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Tanto é
assim que resta impossível o protocolo, por meio digital, da presente impugnação,
levando o subscritor a efetuar o seu protocolo por meio de atendimento
presencial."
A impugnante alega que não pertence ao Sr. Ali Charif Saleh, mas ao Sr. Samir
Daday, que, por sua vez, não é pessoa interposta do Sr. Ali e nem do Sr. Allan. Do
mesmo modo, não integraria grupo econômico algum. O único fato apontado pela
fiscalização para se incluir a impugnante como responsável tributária pelos
créditos lançados nos autos de infração lavrados no bojo do processo 19311-
720.157/2019-98 é que seu titular, Sr. Samir, recebeu no ano calendário de 2015
recursos financeiros da Big Bom através de transferências bancárias sem qualquer
justificativa e que tal empresa pertenceria ao Sr. Ali.
Os autos de infração não indicariam como os valores lançados teriam sido
calculados e nem o que teria sido considerado para o arbitramento do lucro
(valores, transações bancárias, etc).
As multas aplicadas teriam caráter abusivo e confiscatório.
Requer preliminarmente a concessão de novo prazo para defesa, e que seja
decretada a insubsistência e a improcedência da ação fiscal em face da ausência
de qualquer elemento que demonstre ser responsável tributário por solidariedade
e em razão da ausência de valores para a apuração da base de cálculo dos
tributos lançados, com o cancelamento do débito fiscal.

IMPUGNAÇÃO - Viamax Log – Transportes de Cargas Ltda. (fl. 285)
Alega preliminarmente a nulidade dos autos de infração por não ter sido intimada
a comprovar a origem dos depósitos. Havendo pluralidade de coobrigados, todos
deveriam ser intimados na fase investigatória, para comprovar a origem das
receitas em relação às quais serão responsabilizados solidariamente, nos termos
da Súmula Carf no 29:
"Súmula CARF n° 29: Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas
ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento."
A imputação da sujeição passiva solidária com supedâneo no art. 124, I, CTN, seria
equivocada e arbitrária, uma vez que a mesma jamais teria tido qualquer
participação nos fatos geradores ocorridos no ano calendário 2015 que levaram
ao levantamento fiscal dos créditos tributários exigidos a título de IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
11

Os recursos financeiros recebidos pela Impugnante e remetidos pela empresa Big
Bom Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda se refeririam a pagamentos pelos
serviços de transporte contratados e prestados, portanto restaria comprovada a
origem lícita dos recursos financeiros, não se prestando à pretensão fiscal de
justificar o vínculo de solidariedade imputado.
Pairando dúvida quanto a efetiva participação do Impugnante nas supostas
infrações fiscais, deveria ser determinada sua exclusão do polo passivo das
autuações fiscais, por aplicação do princípio in dubio pro contribuinte, previsto no
artigo 112 do Código Tributário Nacional.
Não poderia o terceiro responder pela multa aplicada em virtude de infração que
não cometeu e que não tinha como evitar. Assim, a Impugnante, mesmo na
condição de responsável tributária solidária, não pode ser responsabilizada pelo
pagamento de multa qualificada no presente caso.
A qualificação da multa de ofício em 150% seria inconstitucional.
Requer a exclusão do pólo passivo e a exclusão das parcelas relativas à multa
qualificada ou a redução da multa aplicada, observando-se como limite máximo o
valor do tributo exigido.

IMPUGNAÇÃO - Super Mix Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda. (fl. 206)
A impugnante alega que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo, pelo
que deveria ser excluída.
A imputação da sujeição passiva solidária com supedâneo no art. 124, I, CTN, seria
equivocada e arbitrária, uma vez que os fatos geradores originários das
respectivas obrigações tributárias, não foram realizados com a participação da
Impugnante. Inexistiria para a impugnante qualquer benefício auferido em
decorrência das supostas infrações tributárias praticadas pela empresa autuada.
A infração tributária porventura praticada por uma sociedade do grupo não
poderia ter sua sanção validamente imposta à outra integrante, pelo simples fato
do pertencimento ao mesmo grupo, por faltar nexo de causalidade entre os atos
das demais sociedades do grupo e a infração cometida por uma delas. Somente a
sociedade que praticasse o ato infracional é que poderia ser sancionada e
responsabilizada.
Pairando dúvida quanto a efetiva participação do Impugnante nas supostas
infrações fiscais, deveria ser determinada sua exclusão do polo passivo das
autuações fiscais, por aplicação do princípio in dubio pro contribuinte, previsto no
artigo 112 do Código Tributário Nacional.
A imputação de responsabilidade tributária solidária à Impugnante teria sido
baseada em presunções e indícios, nada havendo de concreto a fundamentar a
sua inclusão no rol de coobrigados. Desse modo, seria imperiosa a aplicação do
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
12

princípio in dubio pro contribuinte, insculpido no artigo 112 do CTN, para
determinar sua exclusão do polo passivo.
A qualificação da multa de ofício em 150% seria confiscatória e inconstitucional.
Requer a redução da multa tendo como limite máximo o valor do imposto
pretendido e ainda a declaração da ilegimitidade passiva com sua exclusão do
pólo passivo e o direito de apresentar provas.
É o relatório.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar os Autos de Infração e Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls.
83/156, e as Impugnações apresentadas pelo Sujeito Passivo e Responsáveis Tributários, às fls.
206/233, 246/263, 266/273, 276/282, 285/307 e 334/406, a 1a Turma da DRJ/SPO exarou o
Acórdão no 16-95.908, em 11/06/2020, às fls. 417/441, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedentes as impugnações apresentadas, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado, juntamente com a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros de mora.
Ademais, manteve as imputações de responsabilidade tributária das seguintes pessoas jurídicas e
físicas: Allan Sanchez Saleh, Viamax Log – Transportes de Cargas Ltda, Super Mix Comércio de
Produtos de Perfumaria Ltda, Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Ltda, Ipanema
Sul Com. Distr. e Log. De Produtos Alimentícios, Anuar Khaled Saleh, Estrela Maior Comércio de
Produtos Alimentícios Eireli e Samir Daday, em relação ao crédito tributário constituído. O acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas, juridicamente
independentes, mantendo direção e patrimônio próprios, sujeitam-se a uma
coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um objetivo
comum, sendo que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura
organizacional, prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas relações
jurídicas de interesses comuns, subordinação, aceitando-se, quase sempre,
presunções da sua existência.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERESSE JURÍDICO
COMUM. COMPROVAÇÃO.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
13

São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra
o contribuinte as demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo
econômico que tenham participado efetivamente nas práticas ilícitas apuradas,
restando assim comprovado o interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. INFRAÇÃO À LEI.
É correto atribuir aos administradores, de direito ou de fato da empresa autuada,
responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, uma vez
caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CÁLCULOS. CORREÇÃO.
O Contribuinte precisa demonstrar o direito que alega possuir para fazer jus a
correção dos valores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO.
A ausência da escrituração contábil exigida pela legislação, apesar da existência
de milionárias transações comerciais de compra e venda de mercadorias, bem
como de créditos bancários de elevados valores e sem comprovação de origem em
contas de sua titularidade configura o propósito doloso de ocultar do fisco os reais
fatos geradores e consequentemente sonegar tributos, sujeitando a pessoa
jurídica à multa de ofício qualificada, no percentual de 150%.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. OFENSA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO DA ANÁLISE PELO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O contencioso administrativo não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dos Recursos Voluntários

Da Ciência

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
14

A ciência da sobredita decisão alusiva: ao Sr. ALI CHARIF SALEH, conformou-se por
edital, às fls. 556, em 11/03/2021; ao Sr. Allan Sanchez Saleh, por meio de Aviso de Recebimento –
AR, às fls. 482, em 04/01/2021; ao Sr. Anuar Khaled Saleh, por meio de AR, às fls. 481, em
28/12/2020; à Estrela Maior Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, através de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 30/11/2020, às
fls. 479; à Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Ltda, por edital, às fls. 557, em
11/03/2021; à Ipanema Sul Com. Distr. e Log. De Produtos Alimentícios, por edital, às fls. 475, em
14/12/2020; ao Sr. Samir Daday, por meio de AR, às fls. 483, em 30/12/2020; à Super Mix
Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda, por decurso de prazo de 15 dias ao destinatário a
contar da disponibilização dos documentos através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da
Receita Federal, em 14/12/2020, às fls. 480; e à Viamax Log – Transportes de Cargas Ltda, por
meio de AR, às fls. 484, em 04/01/2021.
Nessa quadra, registro que, embora formalmente cientificados, os responsáveis
tributários: Anuar Khaled Saleh; Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Ltda;
Ipanema Sul Com. Distr. e Log. De Produtos Alimentícios; e Sr. Samir Daday, NÃO apresentaram os
respectivos Recursos Voluntários.

Do Recurso Voluntário Impetrado pelo Recorrente, Sr. ALI CHARIF SALEH

Indignado o Recorrente protocolou, em 14/04/2021, Recurso Voluntário, às fls.
570/610. Nessa quadra, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais, requereu a
reforma do acórdão atacado com base nas seguintes razões de fato e de direito:
a) Da Preliminar de Nulidade:
i.
Por Erro na Identificação do Sujeito Passivo – Ilegitimidade do Recorrente.
b) Do Mérito:
i.
Da Aplicação do Princípio In Dubio Pro Contribuinte, Consagrado no Art. 122, CTN;
ii.
Dos Equívocos do Procedimento Fiscal - Da Necessidade de Desconstituição dos
Lançamentos – Da Comprovação da Origem dos Depósitos Bancários;
iii.
Dos Equívocos do Procedimento Fiscal - Da Necessidade de Desconstituição dos
Lançamentos – Das Vendas Canceladas, Devoluções, Descontos Incondicionais e
Bonificações - Da Iliquidez do Crédito Tributário e Excesso de Exação – Nulidade;
iv.
Dos Equívocos do Procedimento Fiscal - Da Necessidade de Desconstituição dos
Lançamentos – Do Erro Procedimental na Apuração da Base Tributável. Depósitos e
Transferências que não Configuram Receitas Omitidas;
v.
Da Inaplicabilidade da Multa de Ofício Qualificada nos Lançamentos com Base em
Presunção Fiscal; e
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
15

vi.
Da Redução da Multa de Ofício Exigida - Penalidade Limitada a 100% do Principal -
Aplicação do Princípio da Vedação ao Confisco - Efeito Vinculante e Eficácia Erga
Omnes das Decisões do Supremo Tribunal Federal.

Dos Recursos Voluntários Impetrados Pelos Responsáveis Tributários: SUPER MIX COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA; ESTRELA MAIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
EIRELI; VIAMAX LOG – TRANSPORTES DE CARGAS LTDA; E ALLAN SANCHEZ SALEH.

Irresignados, os responsáveis tributários apresentaram as respectivas peças
recursais da seguinte forma:
a) A empresa Estrela Maior Comércio de Produtos Alimentícios Eireli protocolou, em
22/12/2020, às fls. 489/498, e apresentou as seguintes argumentações:
i.
Da Preliminar - Do Cancelamento da Acusação e da Solidariedade Imputada;
ii.
Do Mérito - Das Máculas dos Lançamentos Combatidos; e
iii.
Do Mérito – Do Caráter Abusivo e Confiscatório das Multas de Ofício Imputadas.
b) A empresa Viamax Log – Transportes de Cargas Ltda protocolou, em 03/02/2021, às fls.
501/523, e, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais, apresentou as
seguintes argumentações:
i.
Da Preliminar de Nulidade dos Lançamentos – Da Ausência de Intimação da
Recorrente para Comprovar a Origem dos Depósitos - Da Aplicação da Súmula no 29
do Carf;
ii.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva;
iii.
Do Mérito – Da Origem Lícita e Comprovada dos Recursos Financeiros Recebidos
pela Recorrente da Empresa Big Bom Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda;
iv.
Do Mérito – Da Necessidade de Exclusão da Recorrente do Polo Passivo dos Autos
de Infração por Aplicação do Art. 112, do CTN; e
v.
Do Mérito – Da Impossibilidade de se Estender os Efeitos do Arbitramento do Lucro
e da Qualificação da Multa de Ofício a Terceiro Responsável Solidário.
c) O Sr. Allan Sanchez Saleh protocolou, em 03/02/2021, às fls. 526/555, e, citando doutrina
e jurisprudências administrativas e judiciais, apresentou as seguintes argumentações:
i.
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva – Da Inexistência da Hipótese Descrita no
Art. 124, I, do CTN;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
16

ii.
Do Mérito – Da Inexistência de Utilização de Interposta Pessoa pelo Recorrente na
Empresa Big Bom Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda, com a qual Não Possui
Qualquer Vínculo - Ausência De Comprovação Fiscal;
iii.
Do Mérito - Do Vínculo de Sujeição Passiva Solidária Imputado ao Recorrente com
Base em Grau de Parentesco - Arbitrariedade Fiscal – Vedação – Precedentes;
iv.
Do Mérito – Da Necessidade de Exclusão da Recorrente do Polo Passivo dos Autos
de Infração por Aplicação do Art. 112, do CTN; e
v.
Do Mérito – Da Inexigibilidade da Multa Qualificada em Relação ao Recorrente – Da
Inconstitucionalidade da Multa em Valor Superior ao Tributo Exigido - Confisco.
d) A empresa Super Mix Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda protocolou, em
14/04/2021, às fls. 613/640, e, citando doutrina e jurisprudências administrativas e
judiciais, apresentou as seguintes argumentações:
i.
Do Mérito – Da Inaplicabilidade da Responsabilidade Prevista no Art. 124, I, CTN –
Da Inexistência de Interesse Jurídico Comum da Recorrente nos Fatos Geradores
dos Tributos Cobrados da Devedora Principal;
ii.
Do Mérito – Da Ausência de Motivação Válida para Fundamentar a Sujeição Passiva
Solidária da Recorrente - Da Notória Arbitrariedade Fiscal;
iii.
Do Mérito - Da Aplicabilidade do Princípio In Dubio Pro Contribuinte, Consagrado
no Art. 112, CTN, para Afastar o Arbitrário Vínculo de Sujeição Passiva Solidária
Imputado à Recorrente; e
iv.
Do Mérito – Da Redução da Multa Exigida – Da Penalidade Limitada a 100% do
Principal – Da Aplicação do Princípio da Vedação ao Confisco – Do Efeito Vinculante
e Eficácia Erga Omnes das Decisões do Supremo Tribunal Federal.

É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE

Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
17

Apresentaram recursos voluntários, em peças separadas, o Sr. ALI CHARIF SALEH e
os Responsáveis Tributários: ALLAN SANCHEZ SALEH, ESTRELA MAIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI, SUPER MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA e VIAMAX LOG
– TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
De acordo com o salientado no relatório, apesar de formalmente cientificados, os
Responsáveis Tributários: ANUAR KHALED SALEH; FITE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA; IPANEMA SUL COM. DISTR. E LOG. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; e SAMIR
DADAY, NÃO apresentaram os respectivos Recursos Voluntários.
Prosseguindo, no que toca aos recursos voluntários protocolados pelos
Responsáveis Tributários: ALLAN SANCHEZ SALEH, ESTRELA MAIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI e VIAMAX LOG – TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, entendo que foram
tempestivos e atenderam aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço.
Todavia, no tocante às peças recursais apresentadas pelo Recorrente, Sr. ALI
CHARIF SALEH, e pelo Responsável Tributário, SUPER MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
PERFUMARIA LTDA, há prejudicial processual que necessita de apreciação pelo Colegiado, no caso,
a manifesta intempestividade.
Explico.
Inicialmente, impende rememorar que na forma do disposto no PAF (Decreto no
70.235, de 1972), os recursos contra as decisões exaradas pelas autoridades julgadoras de 1a
Instância deverão ser interpostos em até trinta dias após a ciência do Acórdão recorrido, conforme
expresso dizer do artigo 33:
Art.33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
De James Marins em sua notável obra Direito Processual Tributário Brasileiro, 11a
edição, tem-se:
c) Prazos próprios e Impróprios. No processo administrativo federal, os prazos
para a Administração são denominados de impróprios, por não gerarem preclusão
temporária quando não cumpridos. Inversamente, os prazos para o contribuinte
são chamados de prazos próprios, já que uma vez transcorridos implicam
preclusão do direito de praticar o ato. (...)
d) Preclusão temporal, lógica e consumativa. Dá-se a preclusão temporal quando
o contribuinte deixa de praticar ato processual a seu encargo ou o faz fora do
prazo previsto na legislação ou fixado pela Administração, casos em que perde o
contribuinte o direito de realizar o ato remanesce sem efeito o ato processual
praticado extemporaneamente.
Nessa linha intelectiva, segundo a preciosa lição de Gilson Wessler Michels,
exteriorizada em sua didática obra “PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
18

11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156), há que se distinguir preclusão, perempção, decadência e
prescrição, sendo que nesse rol de institutos jurídicos, “preclusão” representaria “a perda da
prerrogativa de direito processual, em razão da inércia do agente”. Em outro dizer, “a perda da
faculdade de praticar ato processual”. Na sequência, depois de ressaltar não ser apenas a inércia
que traz a preclusão, alude aos seus quatro tipos, a saber: a temporal, a lógica, a consumativa e a
pro judicato, definindo a primeira, que é o que interessa aos autos presentes:
“Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo previsto para
contestar o ato administrativo. Assim, a impugnação apresentada depois do
decurso do prazo de 30 dias previsto no artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, não
pode ser conhecida em face de já ter se conformado a preclusão do direito
processual.
E tal efeito pode se dar de forma parcial, que é o que se dá quando o sujeito
passivo contesta apenas parcialmente o lançamento; aqui, com base no artigo 17
do Decreto no 70.235/1972, tem-se que só se terá como impugnada a matéria
expressamente contestada, restando a matéria não impugnada fora dos limites do
litígio e, portanto, em relação a ela operando-se a preclusão do direito do sujeito
passivo de rediscuti-la no processo”.
Outra lição do sobredito autor e parte integrante da citada obra, relaciona-se a
impropriedade técnica do uso dos termos “perempto e perempção” no caput do art. 35, do PAF1,
ao revelar a real intenção do legislador ao positivar a competência deste tribunal no que se refere
à tempestividade:
Perempção: é uma figura típica do direito processual civil, representando a perda
do direito de ação (não do próprio direito reclamado), em razão de o autor der
causa, por três vezes seguidas, à extinção da ação por conta do abandono (§3o do
art.486 do novo Código de Processo Civil). Tecnicamente, não há a figura da
perempção no processo administrativo fiscal, já que em face das especificidades
da relação processual estabelecida nesta esfera, não há possibilidade de o sujeito
passivo abandonar um processo e repropor a apreciação numa nova demanda. É
certo que o art.35 do Decreto no 70.235/1972 determina que “O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção”, mas neste caso, o que está aqui em jogo, propriamente, é a
discussão quanto à preclusão ou não da prerrogativa processual do sujeito
passivo. (g.n.)
Calcado nesse racional, no que diz respeito ao Recorrente, Sr. ALI CHARIF SALEH,
houve uma tentativa de cientificá-lo do Acórdão da decisão de primeira instância, via postal,
contudo o AR, às fls. 486, foi devolvido, em 24/12/2020, com a informação: NÃO EXISTE O
NÚMERO. Nessa senda, foi efetivada a ciência por edital, às fls. 556, que se concretizou em

1 Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção.
(g.n.)
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
19

11/03/2021, uma quinta-feira, dia de expediente normal, por conseguinte, considerou-se o início
da contagem o dia 12/03/2021, uma sexta-feira.
Contados 30 (trinta) dias do dia 12/03/2021, chega-se à data de 10/04/2021, um
sábado, portanto o prazo final passa para o primeiro dia útil seguinte, em 12/04/2021,
configurando-se esta a data limite para protocolo do recurso voluntário, o qual foi apresentado
em 14/04/2021 - consoante Termo de Análise de Solicitação de Juntada, às fls. 569 – ou seja,
APÓS O PRAZO LEGAL PARA SUA APRESENTAÇÃO.
Quanto ao Responsável Tributário SUPER MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
PERFUMARIA LTDA foi cientificado do Aresto recorrido, mediante ciência eletrônica por decurso
de prazo, às fls. 480, em 14/12/2020, uma segunda-feira, dia de expediente normal, por
conseguinte, considerou-se o início da contagem o dia 15/12/2020, uma terça-feira.
Contados 30 (trinta) dias do dia 15/12/2020, chega-se à data de 13/01/2021, uma
quarta-feira, dia útil, sendo esta a data limite para protocolo do recurso voluntário, o qual foi
apresentado em 14/04/2021 - conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada, às fls. 612 –
quer dizer, APÓS O PRAZO LEGAL PARA SUA APRESENTAÇÃO.
Desse modo, indiscutível a preclusão temporal, conforme pacífico entendimento
jurisprudencial:
“O recurso deve ser interposto em tempo hábil. Expirado o prazo legal torna-se
precluso o direito de recorrer. Intempestividade. Inteligência dos arts. 184 e 557 , §
1o , CPC. Recurso não conhecido. 9a Câmara de Direito Público 15/12/2011 -
15/12/2011
Agravo
Regimental
AGR
9110851412009826
SP
9110851-
41.2009.8.26.0000 (TJ-SP) Décio Notarangeli”).
Jurisprudência igualmente adotada de forma torrencial pelo CARF, consoante
ementas abaixo transcritas, inclusive desta turma, cujas votações foram unanimes:
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
CIÊNCIA VÁLIDA DA DECISÃO. INTIMAÇÃO VIA E-CAC. PRAZOS PEREMPTÓRIOS.
A perda da faculdade recursal por preclusão temporal ocorre quando a parte deixa
de interpor o recurso no prazo legal de 30 dias previsto no Decreto no
70.235/1972. A ciência da decisão aperfeiçoa-se com a consulta da intimação
disponibilizada no domicílio tributário eletrônico (e-CAC), momento a partir do
qual se inicia a contagem do prazo. Os prazos no Processo Administrativo Fiscal
são peremptórios, não comportando dilação. (Acórdão no 1201-007.303 – – 1a
SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 24/10/2025)
PRAZOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Caracterizada a preclusão temporal quando o recurso voluntário for apresentado
em prazo superior aos trinta dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. (Acórdão no 1401-004.481 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Sessão de 15/07/2020)
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
20

NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO TEMPORAL
A preclusão indica a perda da capacidade processual pelo seu não uso dentro do
prazo peremptório de trinta dias previsto no artigo 33, do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972 (PAF), caracterizando preclusão temporal. Demonstrada nos
autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhecem das razões de
mérito. (Acórdão no 1402-005.005 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária. Sessão de 17/09/2020)
Face ao exposto, sem necessidade de maiores digressões, pugno em favor de NÃO
CONHECER dos recursos voluntários atravessados pelo o Sr. ALI CHARIF SALEH e o Responsável
Tributário SUPER MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA, por restar caracterizada a
preclusão temporal.
Entretanto, em que pese as sinaladas renúncias e preclusões, sou da linha de
pensamento que defende a unicidade do processo administrativo fiscal, abarcando o Sujeito
Passivo Principal e os responsáveis tributários arrolados, assim independente da instância recursal
e de qual legitimado questionou, em se tratando da matéria tributária sob julgo, salvo o vínculo de
responsabilidade tributária devido à natureza personalíssima, uma vez arguida deve ser apreciada
por essa Egrégia Turma, posto que não alcançada pelo instituto da preclusão.
Inclusive, a sobredita ilação encontra guarida na Súmula Carf no 71: Todos os
arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer
acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
Nesse racional, em virtude dos demais responsáveis tributários terem recorrido
combatendo os valores lançados de ofício, até porque há determinação expressa no art. 5o, caput
e § 4o, da Instrução Normativa RFB no 1.862/20182, a exigibilidade do crédito tributário em
questão encontra-se suspensa em relação ao Sr. ALI CHARIF SALEH e todos responsabilizados, uma
vez que as renúncias e preclusões apontadas não implicam em desistência dos recursos
interpostos pelos demais.

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

2 Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário
em relação aos demais.
(...)
§ 4o A desistência de impugnação ou de recurso por um autuado não implica a desistência das impugnações e dos
recursos interpostos pelos demais autuados.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
21

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN3, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN4.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20055. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação

3 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
4 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
5 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
22

tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
3.1 DA INTRODUÇÃO

No âmbito preambular, não obstante o não conhecimento do recurso voluntário
impetrado pelo Sr. ALI CHARIF SALEH, há alegação da ilegitimidade passiva, conforme
demonstraremos trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser arguida de ofício pelo
relator.
Já os Responsáveis Tributários alegaram que os Termos de Sujeição Passiva Solidária
e o Acórdão recorrido estão eivados de nulidade alicerçados em diversos argumentos, os quais se
entrelaçam e, em grande parte, foram apreciados pela instância a quo, sendo assim resumidos e
consolidados:
a) Por ilegitimidade passiva, visto que não restou provado nos autos que fazem parte de
grupo econômico de fato, tampouco que houve participação direta, proveito econômico ou
interesse nas situações que constituem os fatos geradores das obrigações principais
lançadas de ofício, razão da responsabilização tributária nos termos do art. 124, I, do CTN.
Muito menos, que participaram na administração da BIG BOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS LTDA ou praticaram atos com infração à lei que justificassem a
responsabilização com base no art. 135, III, do CTN;
b) Por cerceamento de defesa visto que os autos de infração, ratificado pela decisão
recorrida, (...) não indicam como os valores lançados foram calculados e nem o que foi
considerado para o arbitramento do lucro (valores, transações bancárias, etc), de modo
que o presente feito possui vício insanável e não pode subsistir;
c) Por carência de fundamentação e motivação – fragilidade probatória -, pois a
responsabilização tributária foi alicerçada em meros indícios e suposições do Fisco,
desrespeitando as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, devendo
ser afastada tanto em relação a regra do art. 124, I, como do art. 135, III, ambos do CTN; e
d) Da ausência de intimação dos responsabilizados para comprovar a origem dos depósitos
bancários que justificaram a autuação combatida, em descumprimento da Súmula Carf no
29.
Todavia, antes de aprofundarmos a análise individualizada dos apontados
questionamentos, é salutar esclarecer que em homenagem aos princípios do contraditório e da
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
23

ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal6, tem-se como dispositivo
legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a
respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte,
no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo
administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, observa-se que consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19727, a
fase processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência
e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária. Neste ponto,
merece citação a Súmula CARF no 1628, estabelecida nos termos do art. 123, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da qual se denota que só a partir
do protocolo da impugnação se instaura o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19729, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Feita a introdução, segue análise dos pleitos de nulidade arguidos pelos
Responsáveis Tributários.

6 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
7 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
8 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
9 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
24

3.2 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE, SR. ALI CHARIF SALEH.

Inicialmente, impende o registro deste signatário pactuar do entendimento de que
as questões de ordem pública, quando observadas pelo julgador, ainda que não aviadas em peça
recursiva, devem ser analisadas, por ser aquelas em que o interesse público se sobressai ao
individual, comportando intervenção corretiva em nome da excelência julgadora no âmbito
administrativo.
Alinhado a esse racional, na espécie, a questão relevante e merece trazer à baila é
da ilegitimidade passiva suscitada pelo Sr. ALI CHARIF SALEH, pois, apesar de pugnarmos em favor
do não conhecimento da peça recursal, trata-se de matéria que o relator, inclusive, deve conhecer
de ofício, em especial, aplicando a inteligência do § 5o c/c o inciso XI, ambos do art. 337, do
CPC/1510.
Nessa senda, o sinalado Recorrente protestou em favor da nulidade da autuação
por erro na identificação do Sujeito Passivo - ilegitimidade passiva -, nos termos do art. 142, do
CTN, c/c o inciso I, do art. 10, do PAF, alicerçado nos seguintes argumentos:
a) Consoante ficha cadastral carreada aos autos da empresa BIG BOM COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃOD E BEBIDAS LTDA, jamais figurou como sócio ou administrador desta
empresa, a qual é administrada pelo Sr. SAMIR DADAY, conclusão ratificada pela
Fiscalização, portanto, jamais poderia ser erigido à condição de sujeito passivo das
autuações fiscais em tela, nos termos do inciso VII, do art. 134, do CTN, que é dirigido às
sociedades de pessoas, não contemplando as sociedades de capital, como é o caso da
empresa fiscalizada, e só pode ser aplicável quando não há a possibilidade de se exigir do
próprio contribuinte o cumprimento da obrigação principal;
b) A Fiscalização, validada pelo Acórdão combatido, equivocadamente afirmou que o
Recorrente seria o comandante de um grupo econômico de fato voltado principalmente ao
comércio de bebidas quentes e que teria como praxe o não pagamento de impostos,
pautado apenas em fiscalizações anteriores e distintas da presente. Ademais, além dos
sinalados processos administrativos estarem pendentes de julgamento por este Tribunal,
dada a exclusividade dos seus contenciosos, não se prestam como “prova emprestada”,
(...) vez que não se pode simplesmente presumir a ocorrência de uma mesma operação
supostamente fraudulenta, sendo certo que o ilícito fiscal deve ser obrigatoriamente
comprovado em cada lançamento de ofício;

10 Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias
enumeradas neste artigo. (g.n.)

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
25

c) Todas as sustentações de que o Sr. SAMIR DADAY, seria interposta pessoa do Recorrente e
de seu filho Allan Sanches Saleh são equivocadas, desprovidas de provas e não passam de
ilações; e
d) Que desconhece o instrumento de procuração outorgado pela empresa Big Bom Comércio
e Distribuição de Bebidas Ltda, bem como não há provas nos autos de sua utilização.
Na espécie, observa-se que a Autoridade Autuante, corroborada pelo Aresto
recorrido, balizada em provas integrantes de outros processos administrativos fiscais, inferiu que o
Sr. Ali Charif Saleh, em conjunto com seu filho Sr. Allan Sanches Saleh, comandaria um grupo
econômico de fato, reconhecidamente fraudador e sonegador, portanto seria o sócio
administrador de fato de uma das empresas, a BIG BOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃOD E BEBIDAS
LTDA, pois o sócio de direito, Sr. Samir Daday, seria comprovadamente sua interposta pessoa.
Considerando que esta pessoa jurídica foi baixada na junta comercial após o início do
procedimento fiscal, o Recorrente foi erigido a Sujeito Passivo principal.
Neste ponto é salutar destacar que, conforme vimos, a Defesa fundamenta o seu
protesto no fato de o Sr. Ali Charif Saleh não ser sócio de direito e de fato da apontada empresa e,
especialmente, em razão de toda motivação do Fisco carecer de fundamentos de fato e de direito,
uma vez que está respaldada em fiscalizações anteriores e distintas da presente, cujos processos
encontram-se pendentes de julgamento neste Tribunal, e, em virtude das suas singularidades, não
se prestam como “prova emprestada”.
Destarte, antes de aprofundarmos a análise da questão fulcral deste tópico, é
essencial consubstanciarmos com a intelecção jurídica e jurisprudencial sobre o tema prova
emprestada.
Conforme relatado, o procedimento fiscal em comento iniciado na empresa BIG
BOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃOD E BEBIDAS LTDA fundamentou-se nas provas e inferências
obtidas em outros procedimentos fiscais em desfavor de pessoas jurídicas – incluso a autuação no
BIG BOM relativa ao ano-calendário de 2014 -, por estar umbilicalmente relacionada. Naqueles
restou indubitavelmente comprovado a existência de um grupo econômico fraudulento,
capitaneado pelo Sr. Ali Charif Saleh, além de empresas noteiras, interposições fraudulentas de
pessoas, sonegação e fraude fiscal.
Nesse diapasão, importa destacar que a dilação probatória no âmbito do processo
administrativo tributário não está limitada aos registros contábeis e fiscais do contribuinte,
podendo a autoridade tributária buscar elementos perante terceiros ou em qualquer outra fonte,
conforme autorização do art. 9o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, abaixo transcrito in verbis:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
26

§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração.
Portanto, as provas e inferências colhidas junto a outros procedimentos
administrativos fiscais são válidas para fundamentarem todos os elementos essenciais ao
lançamento tributário – incluso a identificação do sujeito passivo -, mormente quando
imediatamente após o início do procedimento fiscal a empresa fiscalizada foi extinta
voluntariamente perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – Jucesp.
Também não se pode afirmar, por esse fato, que houve cerceamento de defesa do
contribuinte, uma vez que não há contraditório na fase que antecede o lançamento tributário, de
acordo com o entendimento sumulado na já transcrita Súmula CARF no 162.
Ademais, desde o início do procedimento fiscal, o contribuinte foi por diversas
vezes intimado a apresentar os atos constitutivos, os extratos bancários das contas correntes de
sua titularidade, contratos de financiamentos/empréstimos, de leasing, de locação, bem como,
principalmente, relação de todos os pagamentos efetuados à empresa Super Mix Comércio de
Produtos de Perfumaria Ltda, ou seja, foi-lhe dado oportunidades para produzir provas em seu
favor e para contradizer as provas obtidas nos outros processos administrativos fiscais, embora
tenha optado por se manter silente em grande parte da fase inquisitorial.
Após o lançamento, os autos foram franqueados ao interessado e o curso do
presente processo tem sido um meio de defender-se de tudo o que foi apurado.
Tal ilação encontra guarida em consolidada jurisprudência deste Tribunal, inclusive
desta iminente turma:
NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
A dilação probatória no âmbito do processo administrativo tributário não está
limitada aos registros contábeis e fiscais do contribuinte, podendo a autoridade
tributária buscar elementos perante terceiros ou em qualquer outra fonte,
conforme autorização do artigo 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, no que se
incluem as provas colhidas em sede de investigação criminal e regularmente
encaminhadas ao Fisco pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público. (Acórdão
no 1201-003.011. 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 13/06/19.)
NULIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
PROVA
EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
27

Não se reconhece nulidade do lançamento quando atendidos os requisitos do art.
142 do CTN. A utilização de prova emprestada é válida desde que assegurado ao
contribuinte o contraditório e a ampla defesa, o que se verificou no caso. (Acórdão
no 1002-003.938. 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA. Sessão de 07/10/2025)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. ADOÇÃO COM
CAUTELAS. CABIMENTO.
A adoção da prova emprestada constitui fecundo instrumento de celeridade e
economia processuais, não dispensando que se observem algumas cautelas
necessárias à sua adoção, notadamente que ela tenha sido produzida
originariamente sob o crivo do contraditório, e que, na sua adoção, no processo
outro, também se observe a bilateralidade essencial à lide processual. Havendo a
constatação de que os fatos objeto de prova (compensação indevida e falsa) se
mantém íntegros, tal qual originariamente verificados, observado o contraditório
e a ampla defesa, oportuna e eficiente é a adoção da prova emprestada, não
havendo que se falar em nulidade. (Acórdão no 2102-003.732. 2a SEÇÃO/1a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 09/05/2025)
Justificada a plausibilidade da prova emprestada, no que diz respeito à existência do
multicitado grupo econômico fraudulento e o comando pelo seu mentor, Sr. Ali Charif Saleh, razão
da eleição como Sujeito Passivo por parte da Autoridade Autuante, é essencial colacionarmos
excerto do TVF, às fls. 83/92, com nossos grifos:
Consta no Termo de Verificação Fiscal referente ao Processo Administrativo-
Fiscal no 10882.723438/2016-19 (fiscalização na SUPER MIX COMERCIO DE
PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA. CNPJ no 02.696.867/0001-59 anos-calendário
de 2011, 2012 e 2013), que:
“2. A presente ação fiscal, encontra-se amparada no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF - no 08.1.90.00-2014- 02537-9 e teve por objetivo a
verificação das informações relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
seus reflexos, referente aos anos-calendário 2011 a 2013.
3. Cabe salientar que a presente fiscalização se originou de representação,
realizada durante os procedimentos fiscalizatórios na empresa SUPERMIX
COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA
- ME, CNPJ No 03.016.122/0001-64, doravante denominada somente SUPERMIX
ATACADISTA, onde restou caracterizada a prática de grupo econômico
fraudulento, interposição fraudulenta de pessoas, sonegação e fraude fiscal.
4. Naquela ocasião, a empresa SUPER MIX COMERCIO DE PRODUTOS DE
PERFUMARIA LTDA, CNPJ no 02.696.867/0001-59, ora fiscalizada, doravante
denominada apenas SUPER MIX PERFUMARIA, foi enquadrada como responsável
solidária, com outros 14 responsáveis, pelas infrações cometidas pela empresa
SUPERMIX ATACADISTA, minuciosamente relatadas ao longo do Termo de
Verificação Fiscal, anexo ao processo digital no 10.882.722077/2014-13.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
28

5. No procedimento pretérito, corroborado na Representação Fiscal, a autoridade
fiscal produziu robusto arcabouço probatório em desfavor da empresa SUPER MIX
PERFUMARIA, demonstrando em detalhes sua participação ativa em um grupo
econômico fraudulento, responsável pela prática de inúmeros ilícitos fiscais. Na
sequência, esta fiscalização sintetiza as evidências apuradas e demonstradas na
Representação, envolvendo os atos praticados nos anos de 2011 a 2013:
A despeito de a empresa SUPER MIX PERFUMARIA apresentar um volume
expressivo em aquisições e alienações de mercadorias, sua conduta,
reiteradamente, foi de entregar à Receita Federal as Declarações de
Informações Econômico- Fiscais – DIPJ - de maneira “zerada”, ou seja, sem
quaisquer informações ou dados preenchidos (as declarações estão acostadas ao
processo);
A empresa SUPER MIX PERFUMARIA, emitiu notas fiscais eletrônicas (NF-e), nos
códigos e operações fiscais relacionados a vendas (CFOP 5102, 5405, 6102 e
6403), em montante igual a R$ 965.848.436,63 (novecentos e sessenta e cinco
milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e
sessenta e três centavos), nos anos-calendário 2011 a 2013 (planilha “MAD
SELECAO COMPLETA SAÍDAS 2011 A 2013 – apuradas.xls” anexa ao processo);
Verificou-se que a fiscalizada nada informou em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, no mesmo período;
Constatou-se também que a fiscalizada nada declarou em Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON, no mesmo período;
Em consulta ao sistema “Dossiê Integrado”, verificou-se que a empresa SUPER
MIX PERFUMARIA não recolheu, desde o ano-calendário 2011 (primeiro ano
fiscalizado), qualquer valor a título de pagamento de tributos federais, conforme
pode ser constatado nas telas abaixo, as quais reproduzem os dados do sistema de
pagamento da Receita Federal do Brasil:
Restou constatado pela autoridade fiscal, ainda, que o TITULAR (possuidor de
100% do capital social) da empresa SUPER MIX PERFUMARIA, em todo o
período, foi o Sr. ALI CHARIF SALEH, CPF no 608.822.988-87.
Conforme bem apurado nos autos do processo administrativo fiscal no
10882.722077/2014-13, o Sr. ALI CHARIF SALEH atuou como mentor de um grupo
econômico fraudulento, formado por inúmeras pessoas físicas e jurídicas, cujo
objeto principal sempre foi obter expressivos ganhos financeiros às custas da
sonegação plena e contumaz.
Concluiu a fiscalização de outrora não pairar qualquer dúvida do vínculo maléfico
existente entre a empresa SUPER MIX PERFUMARIA e as demais empresas
integrantes do grupo econômico de ALI CHARIF, as quais foram solidarizadas no
Auto de Infração lavrado – PAF no 10882.722077/2014-13.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
29

Tal sistemática estruturada de sonegação fiscal possibilitou (e possibilita ainda
hoje) ao grupo econômico vender seus produtos a preços inferiores aos
praticados pelas fabricantes multinacionais, localizadas no topo da cadeia.
De todo o apurado, esta fiscalização conseguiu estabelecer todos os elos do
esquema fraudulento e, com isso, cristalinos se tornaram os motivos pelos quais
os grandes atacadistas adquiriram os produtos da SUPER MIX PERFUMARIA, ao
invés de comprarem diretamente das próprias indústrias multinacionais.
(...)
IPANEMA SUL COM. DISTR. E LOG. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CNPJ no
12.770.701/0001-99
Conforme bem apurado, o “modus operandi” utilizado foi exatamente o mesmo
praticado pelo grupo, seja porque a IPANEMA não entregou qualquer Declaração
de Informações Econômico Fiscais – DIPJ (desde 2011 até os dias atuais), seja
pelas emissões vultosas de notas fiscais, com recebimento de recursos financeiros
em contas bancárias extremamente elevados, sem realizar qualquer recolhimento
a título de pagamento de tributos (sonegação contumaz); seja também pela
incompatibilidade do patrimônio de seus sócios quando comparado com o porte
da empresa; seja em razão da não existência de fato (incapacidade operacional).
Relevante salientar, ainda, que o endereço atual da empresa IPANEMA foi
utilizado, por longo período, como endereço da empresa SUPERMIX COMERCIO
ATACADISTA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA, CNPJ No
03.016.122/0001-64, importante empresa do grupo de ALI CHARIF que foi
autuada pelo fisco (processo administrativo fiscal no 10882.722077/2014-13) pela
prática de sonegação fiscal e formação de grupo econômico fraudulento.
O sócio-administrador da empresa IPANEMA é o Sr. ANUAR KHALED SALEH, CPF
no 322.147.368 08, residente na RUA CEL ANTONIO INOJOSA, no 31 (endereço da
maior parte das empresas do grupo) e qualificado, nos autos do processo no
10882.722077/2014-13, como responsável pessoal por sua atuação gerencial no
grupo econômico fraudulento de ALI CHARIF.
Nesse sentido, conclui-se que o grupo econômico utilizou a empresa IPANEMA
para a retirada de recursos financeiros do esquema, tendo em vista o robusto
volume financeiro que adentrou nas contas da IPANEMA, sem lastro contábil
capaz de justificar os recebimentos.
(...)
FITE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ No
10.602.229/0001-50
Na busca por evidências do vínculo existente entre a empresa FITE e o grupo
econômico, esta fiscalização, em pesquisa no sistema CNPJ, constatou que ALI
CHARIF SALEH é sócio-administrador da empresa FITE DISTRIBUIDORA, detendo
98% do capital social da empresa.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
30

139. Ao avançar as investigações, clara fica a participação da empresa FITE no
conglomerado, porquanto utiliza exatamente a mesma sistemática de operação,
seja por apresentar vultoso volume de venda sem recolher qualquer valor a título
de pagamento de tributos, seja por entregar as DIPJ’s de maneira “zerada”, seja
por não apresenta qualquer capacidade operacional ou, sobretudo, por ter
juridicamente como sócio-administrador o próprio ALI CHARIF SALEH, mentor do
esquema.”

Consta no Termo de Verificação Fiscal referente ao Processo Administrativo-
Fiscal no 19515.720598/2018-12 (fiscalização na BIG BOM COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA., CNPJ no 18.270.938/0001-97, ano-calendário
de 2014), que:
“Não apresentou DCTF, SPED Contábil ECD, SPED Fiscal EFD ICMS IPI e SPED EFD
Contribuições e tampouco recolheu qualquer tributo federal no ano fiscalizado.
Da fiscalização anterior na empresa SUPER MIX (item VII acima), referente aos
anos de 2011 e 2013, de propriedade de ALI CHARIF SALEH, ficou também
comprovada a existência de um grupo econômico de empresas, cujo objeto
principal seria obter ganhos financeiros às custas de sonegação fiscal. O
esquema fraudulento consistia de interpor uma cadeia de empresas
intermediárias noteiras entre as indústrias de bens de consumo e o comércio
atacadista ou varejista final desses produtos. Estas empresas intermediárias,
apesar das relevantes operações de compra e venda de mercadorias e
movimentação financeira, não declaravam os tributos federais devidos à RFB e
tampouco recolhiam qualquer imposto ou contribuição federal. A SUPER MIX,
entre outras, integrava essa rede de empresas noteiras.
O “modus operandi” desse grupo econômico, também se vislumbra no presente
caso. Levando em conta a relevante movimentação financeira entre a BIG BOM
e a SUPER MIX, que ambas realizam a mesma atividade econômica (comércio
atacadista de bebidas, alimentos e outros produtos de consumo) e também o fato
de que o contribuinte fiscalizado emitiu notas fiscais de venda em 2014 (R$
9.105.083,45) sem recolher e tampouco declarar qualquer tributo federal no
período, existem fortes indícios de que a BIG BOM, constituída em 2013, foi
criada para integrar esta rede de empresas noteiras intermediárias que
compõem o esquema fraudulento de sonegação fiscal desvelado na ação fiscal
anterior.
Em resumo, o sócio de direito da BIG BOM, o Sr SAMIR DADAY não possui
capacidade econômica para integrar o quadro societário do contribuinte
fiscalizado, prestando-se ao papel de interposta pessoa dos Srs ALI CHARIF
SALEH e do seu filho ALLAN SANCHEZ SALEH, que participaram ativamente na
administração da empresa, desde a sua constituição, quando da abertura da
conta-corrente bancária fornecendo contato telefônico e e-mail, possuindo
plenos e ilimitados poderes de gerência da empresa, conforme procurações
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
31

lavradas pelo Sr Samir, recebendo e enviando vultosos recursos financeiros para
a BIG BOM, através de empresas administradas diretamente por eles, ou por
seus familiares, ou mesmo interpostas pessoas.
Ainda, tanto o contribuinte fiscalizado como as empresas diligenciadas com as
quais tinha relacionamento financeiro, após intimados não apresentaram
qualquer documentação hábil e idônea para comprovar a causa dessas
transações.
Portanto, a utilização da BIG BOM e de seu sócio de direito como interposta
pessoa visava encobrir as identidades dos reais sujeitos passivos ou responsáveis
por eventuais créditos tributários decorrentes destas operações - ALI CHARIF
SALEH e seu filho ALLAN SANCHEZ SALEH, de forma a prejudicar os interesses da
Fazenda Pública, caracterizando-se portanto uma interposição fraudulenta.”
Ora, apesar de ter sido negado provimento aos recursos voluntários vinculados
aos mencionados procedimentos, por unanimidade de votos11, verifica-se que o esquema de
fraude e sonegação fiscal envolvendo a BIG BOM teve prosseguimento, no ano-calendário de
2015, com total ocultação ao fisco dos fatos geradores dos tributos lançados de ofício ora
combatidos.
Outrossim, particularmente quanto à responsabilidade do Sr. Ali Charif Saleh, é
proveitoso para robustecer nossa concepção, trazer excertos da análise realizada com maestria e
completude pelo colegiado de primeira instância, cujos fundamentos adoto, considerando-os
como se aqui transcritos, nos termos do § 12o, do art. 114, do RICARF, aprovado pela Portaria MF

11 Processo Administrativo-Fiscal no 10882.723438/2016-19 - Acórdão no 1401-006.916, sessão de 08/04/2024:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do Recurso Voluntário da responsável
DIAGEO; vencido o Conselheiro André Severo Chaves que reconhecia a nulidade da respectiva sujeição solidária; Por
unanimidade de votos, (i) superar a nulidade aventada e dar provimento ao Recurso Voluntário da empresa BACARDI
para afastar a sua responsabilização solidária; (ii) conhecer e negar provimento dos demais Recursos Voluntários; (iii)
negar provimento ao recurso de ofício; (iv) reconhecer de ofício a retroatividade benigna da multa qualificada,
determinando a sua redução para o patamar de 100%.(g.n.)
Processo Administrativo-Fiscal no 19515.720598/2018-12 - Acórdão no 1401-007.592, sessão de 25/09/2025:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos voluntários
apresentados pela Contribuinte e pelos apontados como responsáveis solidários, reduzindo, entretanto, de ofício, o
percentual da multa qualificada para 100% conforme o disposto no art. 14 da Lei no 14.689, de 2023. (g.n.)

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
32

no 1.634, de 21 de dezembro de 202312, combinado com o disposto no art. 50, da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 199913:
Ali Charif Saleh – restou caracterizada a existência de um grupo econômico de
fato, cujo mentor e comandante é o Sr. Ali Charif Saleh, formado por várias
pessoas jurídicas que exploram a mesma atividade e atuam de forma conjunta e
complementar, visando o mesmo objetivo, qual seja o de obter lucros expressivos,
apoiados em um forte esquema de sonegação fiscal, facilmente identificado pelo
fato de que todas essas empresas se utilizavam do mesmo modus operandi, que
consistia na entrega ao Fisco de suas declarações inteiramente zeradas, ou então
em deixar de entregá-las, ainda que movimentassem vultosos recursos financeiros
decorrentes da comercialização de mercadorias, sem o recolhimento de qualquer
tributo.
Nesse sentido, importa acrescentar que, consoante os autos do processo
administrativo fiscal no 10882.722077/2014-13, que trata de ação fiscal
implementada contra a empresa “Supermix Atacadista”, nos quais se encontram
devidamente identificadas diversas ilicitudes, entre as quais a prática de grupo
econômico fraudulento (o mesmo grupo apontado no presente processo e do
qual faz parte a “Super Mix”), interposição de pessoas e sonegação e fraude
fiscal, foram relatados os seguintes fatos:
1) a sócia-administradora da “Supermix Atacadista” é a Sra. Mounira Charif Saleh,
irmã do Sr. Ali Charif Saleh. Seu endereço constante do cadastro da RFB é Rua
Coronel Inojosa, 31, São Paulo/SP, ou seja, o mesmo endereço da citada empresa,
bem como de outros titulares e sócios-administradores de outras empresas do
mesmo grupo econômico;

12 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

13 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de
termo escrito

Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
33

2) a empresa “Atacadão”, cliente da então Fiscalizada, bem como outras
empresas diligenciadas no âmbito daquele procedimento fiscal, entre elas a
“Dipalma” (empresa atacadista também citada no processo no
10882.723438/2016-19), declararam que a pessoa responsável pelas negociações
realizadas pela “Supermix Atacadista” era o Sr. Ali Charif Saleh;
3) em diligência efetuada junto à “Barcelona” (outra atacadista também citada
processo no 10882.723438/2016-19), esta apresentou contrato de fornecimento
de mercadorias realizado entre a Diligenciada e a Fiscalizada, no qual o Sr. Ali
Charif Saleh atua como diretor/presidente da “Supermix Atacadista”;
4) em diligência realizada na empresa “Sudeste”, no âmbito daquele
procedimento fiscal, foi obtido o contrato firmado com a empresa “Supermix
Atacadista”, para prestação de serviço de armazenagem de mercadorias, no qual
consta o nome do Sr. Ali Charif Saleh como responsável pela “Supermix
Atacadista”.
Some-se a tudo isso o fato de que o Sr. Ali Charif Saleh, além de ser sócio
administrador da “Super Mix”, e deter 100% do seu capital social, é também sócio
da empresa “Ila Paricipações” (com 100% de seu capital social), sócio-
administrador da empresa “Fite”, da qual detém 98% do capital social, e sócio-
administrador, desde 04/04/2011, da empresa “Laviga”, localizada no Espírito
Santo.
Portanto, diante de todos os fatos expostos, é de se manter a sujeição passiva
imputada ao Sr. Ali Charif Saleh.
Em suma, pelo explanado, com a extinção da pessoa jurídica fiscalizada após o início
do presente procedimento fiscal, irretocável o Aresto combatido por considerar escorreita a
eleição como responsável principal pelos tributos apurados o Sr. ALI CHARIF SALEH, pois,
consoante os procedimentos administrativos fiscais listados, é sócio-administrador de fato da
Auditada extinta e, detalhadamente, mentor e comandante do multicitado grupo econômico
fraudulento.
Dessa forma, rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva.

3.3 DAS ANÁLISES DOS PLEITOS DE NULIDADE DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS

Em conformidade com o clarificado na introdução das preliminares, em resumo, os
Responsáveis Tributários protestaram em prol da declaração de nulidade:
a) dos Autos de Infração: por não terem sido intimados para comprovar a origem dos
depósitos bancários que justificaram a autuação combatida, em descumprimento da
Súmula Carf no 29;
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
34

b) Dos Autos de Infração e da Decisão de primeira instância por cerceamento de defesa; e
c) dos Termos de Sujeição Passiva Solidária, em virtude da: ilegitimidade passiva; e por
carência de fundamentação e motivação, acarretando o cerceamento ao contraditório e a
ampla defesa.
Entendo que esses pleitos das Defesas não merecem prosperar pelos seguintes
motivos.
No que se refere ao alegado descumprimento de dever instrumental por parte da
Autoridade Autuante em razão de não ter intimado os Responsabilizados para a origem das
movimentações financeiras nas contas correntes da BIG BOM, inicialmente, é essencial tecermos
comentários sobre o vínculo de responsabilidade no âmbito fiscal.
Tal vinculação ao crédito tributário lançado de ofício ocorre quando uma pessoa,
física ou jurídica, é legalmente designada como responsável pelo pagamento de um tributo que
originalmente seria devida por outra pessoa. São ações que visam garantir a arrecadação
tributária e evitar que o fisco seja prejudicado pela impossibilidade de cobrança direta do devedor
original. A legislação tributária determina de maneira clara quem são os responsáveis em cada
caso, visando à segurança jurídica e à efetividade na arrecadação dos tributos.
Também não podemos olvidar que, conforme exaurido neste voto, o direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura quando do protocolo da impugnação – marco
inicial da fase contenciosa -, da mesma forma que a imputação de responsabilidade tributária
deve ser formalizada no lançamento de ofício, do qual deve ser dada a ciência a todos sujeitos
passivos autuados (art. 2o e 4o, da Instrução Normativa RFB no 1.862/201814).
Destarte, na espécie, até a conclusão do procedimento fiscalizatório, não há norma
que condicione a imputação da responsabilidade tributária à intimação dos potenciais
responsabilizados para justificar a origem dos depósitos bancários na conta corrente da
Fiscalizada. Ademais, no caso em tela, tanto o contribuinte como os responsabilizados foram
devidamente cientificados da autuação.
Quer dizer, para que seja acionada a presunção legal de omissão de receita em
comento, e, portanto, a exigência do IRPJ e reflexos do titular da movimentação financeira
injustificada – a Fiscalizada – basta que se subsuma ao disposto no art.42, da Lei no 9.430/96. Em
seguida, deve-se lavrar o auto de infração, em consonância com o disposto no art. 10o, do Decreto

14 Art. 2o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos na
execução de procedimento fiscal relativo a tributos administrados pela RFB deverá formalizar a imputação de
responsabilidade tributária no lançamento de ofício.
Parágrafo único. Não será exigido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) para a imputação de
responsabilidade tributária.
Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura do prazo
estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida
ou para que cada um deles apresente impugnação.

Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
35

no 70.235/72 (PAF)15, e cientificar todos os sujeitos passivos. Elementos verificados neste
processo.
Nessa linha intelectiva, em prol de afastar a acusação fiscal, por se tratar de uma
presunção legal, ao iniciar a fase contenciosa, abriu-se oportunidade para o Autuado e
responsáveis tributários para justificar a origem desses depósitos, fato que não vislumbramos na
presente contenda.
No mais, não se subsome a presente contenda ao entendimento sumulado na
Súmula Carf no 2916, conforme sustenta a Defesa, visto que a conta bancária investigada era de
titularidade exclusiva da empresa autuada BIG BOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS
LTDA.
Diante do exposto, entendo que nenhum reparo cabe à decisão recorrida.
No que toca à acusação de que os atos administrativos – Autos de Infração,
Decisão de Primeira Instância e Termos de Sujeição Passiva Solidária - afrontaram o
contraditório e a ampla defesa, entendo completamente insustentável.
Ora, de forma muito densa, os atos administrativos em questão deixaram
absolutamente claros os fundamentos de fato e de direito da autuação e das responsabilidades
tributárias imputadas.
Em outras palavras, o entendimento expressado neles está balizado nos elementos
de prova apontados pela Fiscalização, lastreando-se na legislação vigente, o que não poderia se
dar de modo diferente, uma vez que não há nos autos qualquer prova carreada pela Fiscalizada ou
Responsabilizados quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo suficientes a
infirmá-los.
Dessarte, é inaceitável acatar a alegação de desrespeito ao contraditório e ampla
defesa, primeiro em razão de, conforme expomos, inclusive trata-se de questão sumulada, só com

15 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

16 Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
36

o protocolo tempestivo da impugnação da exigência é que se instaura a fase litigiosa do
procedimento. Portanto, não há que se falar em ampla defesa e contraditório até o momento da
apresentação da impugnação – tanto para o Contribuinte como para os Responsáveis Tributários -
exceto quando a lei expressamente assim determina (como no caso do art. 42, da Lei no 9.430/96,
por exemplo).
Segundo, em virtude de toda a possibilidade de defesa ter sido dada aos
Recorrentes a partir da ciência dos Autos de Infração, Termos de Sujeição Passiva e da Decisão de
piso, quer com base nos elementos de prova apontados nos autos e cientificados aos Recorrentes,
quer pela profunda e pormenorizada descrição dos fatos levada a efeito pela Autoridade
Fazendária e ratificada pelo Acórdão atacado.
Podem os Recorrentes não concordar com as conclusões da Autoridade Autuante e
colegiado a quo, contudo, isso não torna os atos administrativos nulos.
Em suma, indubitavelmente eles estão motivados de forma explícita, clara e
congruente e os responsabilizados foram regularmente cientificados. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade pretendida. Ademais, conforme
exaurido, os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos possibilitando o julgamento dos recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
37

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
No que concerne a ausência de fundamentação e motivação dos Termos de
Sujeição Passiva Solidária, desrespeitando as garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, mais uma vez desacertam as Defesas. A saber.
Inicialmente peço vênia para transcrever excertos do voto prolatado pelo eminente
Conselheiro Rosaldo Trevisan, parte integrante do Acórdão no 3401-006.532 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, sessão de 17/06/2019:
2.1.1.1. Doutrina e a Jurisprudência - seguindo em parte a Supreme Court -
apontam como direitos imanentes ao devido processo legal e, naquilo que
importa, ao contraditório e a ampla defesa, a oportunidade de deduzir defesa
perante o julgador, a oportunidade de apresentar provas ao órgão julgador e o
direito de contrariar as provas e argumentos utilizados contra o litigante.
2.1.1.2. A Lei n° 9.784 de 1999, seguindo a pari passu o entendimento da Suprema
Corte Americana, estabeleceu em seu artigo 2° Parágrafo Único inciso X como
dever da Administração Pública observar no procedimento administrativo o
contraditório e a ampla defesa e, nomeadamente, a garantia aos administrados
aos direitos "à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções
e nas situações de litígio" eivando de nulidade o procedimento administrativo
(na esteira do que giza o artigo 59 inciso II do Decreto 70.235 de 1972) que viole
o direito de defesa.(g.n.)
Desse modo, impende ressalvar que é possível o decreto de NULIDADE POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTO, contudo esta nulidade ocorre apenas nos casos em que inexiste no
ato administrativo atacado fundamentos de fato - corresponde ao conjunto de circunstâncias, de
acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato -; ou fundamentos de
direito - dispositivo legal em que se baseia o ato. Se assim ocorrer (ausência de um ou de outro
fundamento) o ato administrativo torna-se nulo vez que impede o conhecimento da imputação e,
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
38

consequentemente, a capacidade de refutá-la, i.e, o exercício do contraditório e a da ampla
defesa.
Nessa linha intelectiva, é fato que não pode prosperar a alegação de suposta
ausência de motivação e fundamentação da imputação de responsabilidade tributária, posto
que os elementos de prova se encontram citados nos autos – prova emprestada -, e, em conjunto,
os autos de infração, TVF e os respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária foram
devidamente cientificados aos responsabilizados.
Quer dizer, contrariamente ao que pensa as Defesas, repiso, os combatidos atos
administrativos estão devidamente motivados e fundamentados, de forma clara e objetiva,
possibilitando não só o pleno exercício do direito de defesa dos interessados como também o
julgamento da presente lide.
Ante o exposto, entendo que é de rigor o afastamento das preliminares de
nulidade dos atos administrativos atacados.
Por derradeiro, os Responsabilizados alegam as respectivas ilegitimidades
passivas.
Em prol de subsidiar seus pleitos, suscitam vários argumentos no sentido de
demonstrar que os fundamentos utilizados pela Fiscalização não fariam prova da
responsabilização tributária imputada.
Vê-se que residem em alegações que dizem respeito ao mérito da lide, o qual será
apreciado em momento oportuno, não sendo, portanto, tratada em sede preliminar.
Nessa senda, deixo-o de apreciar em sede preambular.

4
DO MÉRITO
4.1 DA APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA – DO REGIME DO LUCRO ARBITRADO

Em apertada síntese, consoante relatório fiscal, a Autoridade Autuante, em razão
da Fiscalizada não ter apresentado os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o
Livro Caixa, efetivou a tributação com base no lucro arbitrado, nos termos do inciso III, do art. 530,
do RIR/9917, vigente à época dos fatos geradores. Nessa toada, a autuação alicerçou-se em duas
infrações de omissão de receitas:

17 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
39

a) Da atividade apurada através das notas fiscais de venda de mercadorias, de acordo com o
disposto nos arts. 519, 531 e 532, ambos do RIR/99;
b) Dos depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42, da Lei no
9.430/96.
Tal forma de apuração da base de cálculo e do regime de tributação adotado foi
anuído pelo Aresto atacado.
Os Responsáveis Tributários indignados, em ambas as instâncias, refutaram
argumentando que (...) os autos de infração lavrados não indicam como os valores lançados foram
calculados e nem o que foi considerado para o arbitramento do lucro (valores, transações
bancárias, etc), de modo que o presente feito possui vício insanável e não pode subsistir. (...) Esse
apontamento foi superado no acórdão recorrido com a afirmação de que os cálculos dos valores
lançados estão especificados no auto e seus anexos, afirmação que não se presta a fundamentar a
decisão de improcedência da impugnação, principalmente em relação a esse ponto.
Levando-se em conta que a preliminares de cerceamento do contraditório e da
ampla defesa foram afastadas neste voto, passo a análise da constituição do crédito tributário
pelo lançamento de ofício guerreado.
Ora considerando que os Recorrentes não trouxeram quaisquer elementos de prova
capazes de infirmar as conclusões da Autoridade Fiscal e também do Aresto guerreado, bem como
por se tratar de tema já enfrentado na decisão de primeira instância e concordar integralmente
com as razões de decidir, adoto seus fundamentos, transcrevendo-os a seguir, albergado pela
faculdade garantida ao julgador prevista no § 12o, do art. 114, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 50, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
A impugnante alega haver motivos pelos quais o lançamento deveria ser corrigido,
em especial:

A comprovação da origem dos recursos, provenientes de contratos de
mútuos.

A falta de dedução de vendas canceladas, devoluções e descontos
concedidos incondicionalmente.

A não exclusão de depósitos realizados entre contas bancárias de
titularidade da própria empresa.

A falta de indicação dos cálculos dos valores lançados.
Temos que tais alegações não merecem prosperar.
Os cálculos dos valores lançados estão especificados no Auto de Infração e em
seus anexos, em especial no arquivo não paginável “Demonstrativo anexo ao

III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;

Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
40

Termo de Verificação Fiscal Ali Charif Saleh (Big Bom).xls" anexado ao processo
eletrônico e encaminhado em mídia digital às impugnantes.
Quanto à alegada " comprovação da origem dos recursos, provenientes de
contratos de mútuos", vemos que as planilhas apresentadas às fls. 376 e seguintes
encontram-se ilegíveis, haja vista estarem separadas as colunas em páginas
diferentes, havendo até página de cabeça para baixo, o que impede sua correta
leitura. Além disso, não é acompanhada de nenhum documento que suporte as
informações que se presta a comprovar. Tal informação deveria ser apresentada
em arquivo não paginável, conforme especificado na INSTRUÇÃO NORMATIVA
RFB No 1782, DE 11 DE JANEIRO DE 2018:
Art. 1o A entrega de documentos no formato digital para juntada a processo digital
ou a dossiê digital, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), será
realizada na forma disciplinada nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera se:
...
VI - arquivos não pagináveis, os documentos digitais em formatos relacionados no
Anexo II desta Instrução Normativa, os quais não podem ser convertidos para o
formato Portable Document Format (PDF) sem perda de informação, resolução ou
característica que resulte no comprometimento da análise do conteúdo.
...
ANEXO II
Extensões permitidas para arquivos não pagináveis.
Para os fins do disposto no inciso VI do parágrafo único do art. 1o da Instrução
Normativa RFB no 1.782, de 11 de janeiro de 2018, serão aceitos documentos
digitais nos seguintes formatos:
I - ARQUIVO, PLANILHA ELETRÔNICA OU DE BANCO DE DADOS, CONTENDO
FÓRMULAS OU GRANDE VOLUME DE DADOS OU CUJA CONVERSÃO PARA O
FORMATO “PDF” IMPLIQUE PERDA DE INFORMAÇÃO QUE COMPROMETA A
ANÁLISE DO CONTEÚDO, NAS EXTENSÕES:
a) .CSV - Coma separated values;
b) .ODS - OpenDocument Format – padrão planilha;
c) .MDB - Bancos de dados Access (ou .ACCDB);
d) .XLS - Abreviatura de Excelent – Microsoft Excel;
e) .XLSX - XLS + “X” adicional ref. XML – Microsoft Excel;
f) .DWG - Drawing database (ou .DXF).
Já no que se refere à falta de dedução de vendas canceladas, devoluções e
descontos concedidos incondicionalmente e a não exclusão de depósitos
realizados entre contas bancárias de titularidade da própria empresa, vemos que
a impugnante não indicou quais deduções e exclusões não foram feitas, nem
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
41

apresentou suporte documental que embasasse tal alegação, limitando-se a
argumentar de maneira genérica, o que impede que eventual correção seja feita.
O Contribuinte precisa demonstrar o direito que alega possuir para fazer jus a
correção dos valores.
Tem-se, portanto, que os cálculos realizados no lançamento tributário estão
corretos e devem ser mantidos.
No mais, conforme demonstramos, na espécie, a autuação se baseou para
levantamento da base de cálculo nas notas fiscais emitidas e configuração da presunção legal
comentada, ou seja, apesar dos momentos recursais oportunizados as Defesas, é inadmissível
considerar que as meras planilhas carreadas aos autos consistem na multicitada documentação
que reuniu apta a infirmar as acusações fiscais???
Em outras palavras, as Defesas exaurem-se em diversas laudas onde constam
variadas argumentações, como, por exemplo, que a autuação foi pautada em triviais suposições
que não condizem com a realidade fática, todavia totalmente vazias, pois desprovidas de provas
hábeis e idôneas essenciais a afastar a autuação.
Desse modo, oriento meu voto no sentido de manter as infrações relativas às
omissões de receitas tanto em relação ao IRPJ quanto à CSLL, PIS e COFINS, dada a relação de
causa e efeito.

4.2 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
4.2.1 DA INTRODUÇÃO

A Autoridade Fazendária imputou multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, por entender com base no seguinte fundamento, corroborado pela decisão combatida:
MULTA QUALIFICADA
25. Foi constatado, durante os trabalhos de fiscalização, relativos ao ano-
calendário de 2015, que o contribuinte emitiu notas fiscais eletrônicas (nfe) de
vendas no valor total de R$ 10.958.045,71 em 2015, associadas à existência de
créditos bancários de origem não comprovada em contas de sua titularidade no
montante de R$ 199.570.975,52 em 2015, porém não apresentou, por meio da
Escrituração Pública Digital (Sped), a Escrituração Contábil Digital - ECD. Tal
conduta leva à conclusão de que a intenção do contribuinte, com o auxílio de
empresas integrantes do grupo econômico, foi a de manter-se na informalidade
perante o fisco federal, ocultando os fatos geradores dos tributos incidentes sobre
seus negócios milionários, repetindo assim o comportamento que já fora
constatado em ações fiscais anteriores nas demais empresas “parceiras”.
Caracterizado, portanto, o previsto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
42

redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, e os arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de
1964.
Contrapondo, os Responsáveis Tributários protestaram em favor do cancelamento
ou redução da multa de ofício qualificada (150%) aplicada no caso concreto, alicerçados
basicamente nos seguintes fundamentos:
a) Do caráter abusivo, violando princípios normativos do sistema tributário nacional e
constitucionais, em especial a vedação de utilizar o tributo com efeito de confisco,
proporcionalidade e razoabilidade; e
b) Por padecer de constitucionalidade a qualificação da multa de ofício atingindo o percentual
de 150% (cento e cinquenta por cento), ao se apresentar superior ao próprio tributo
exigido, consoante recente posicionamento do STF.
Conforme será demonstrado, não procedem as alegações dos Recorrentes.

4.2.2 DA PREMISSA ESSENCIAL À ANÁLISE E DAS QUESTÕES ENVOLVENDO CONFISCO, VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS

Inicialmente, impende pontuar que, consoante tópico “Da Admissibilidade”, parte
integrante deste voto, apenas foram conhecidos os recursos voluntários protocolados pelos
seguintes Responsáveis Tributários: ALLAN SANCHEZ SALEH, ESTRELA MAIOR COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI e VIAMAX LOG – TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
Nessa senda, quanto às questões de mérito – inclusa a qualificação da multa de
ofício -, os limites da presente contenda estão restritos aos pleitos constantes das peças recursais
dos sinalados responsabilizados.
Nesse racional, observa-se que um dos argumentos das Defesas está relacionado à
vedação de utilização do tributo com efeito de confisco, preceituada pelo art. 150, IV, da CF 8818, a
qual não se destina aos aplicadores da Lei, mas sim ao Poder Legislativo, que deve tomar em
consideração tal preceito quando da elaboração das leis.
Outrossim, as outras questões envolvem afronta aos demais princípios
constitucionais e inconstitucionalidade de lei, cujo mérito não pode ser analisado por este
Colegiado. Essa apreciação foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.

18 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
43

Deve-se observar que as supostas ofensas aos princípios constitucionais levam a
discussão para além das possibilidades de juízo desta autoridade. No âmbito do procedimento
administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado pelo agente do fisco está,
ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade das normas jurídicas que embasam
aquele ato.
Ademais, o próprio Regimento Interno do CARF, em seu art. 98, dispõe que “Fica
vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto”. O caso concreto não se enquadra nas exceções
elencada no parágrafo único de tal dispositivo regimental, portanto, as normas atacadas são de
aplicação cogente aos membros do CARF.
Por fim, sobre a matéria este Conselho já pacificou seu entendimento por meio da
Súmula no 2, cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, em razão deste colegiado não ser competente para apreciar sobre
confisco, violação de princípios constitucionais e de inconstitucionalidade de lei, pugno em favor
da manutenção da qualificação da multa de ofício em questão, devendo repercutir em todos os
lançamentos que integram a presente lide.
Mantida a qualificação sob julgo, quanto ao requerimento relativo à limitação do
percentual de qualificação da multa de ofício ao patamar do tributo exigido, em respeito à recente
posicionamento do STF, nos posicionaremos no tópico seguinte: ‘Da Retroatividade Benigna”.

4.2.3 DA RETROATIVIDADE BENIGNA

No presente caso, ocorre que após a 1a Turma da DRJ/SPO, em 11/06/2020, às fls.
417/441, exarar o Acórdão recorrido, mantendo a qualificação da multa de ofício no percentual de
150%, em respeito ao disciplinamento normatizado no inciso I, c/c § 1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, este sofreu modificação pela Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, e, notadamente o inciso VI, do § 1o, do assinalado normativo,
passou a disciplinar a questão da seguinte forma, abaixo in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
44

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (g.n.)
Quer dizer, a alteração mencionada reduziu o percentual da multa de ofício
qualificada imputada de 150% para 100%. Dessarte, atrai-se a retroatividade benigna prevista na
alínea “c”, do inciso II, do art. 106 do CTN19, inclusive passível de aplicação de ofício, uma vez que
lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Nessa senda, embora no presente caso,
decidimos pela manutenção,
indubitavelmente cabe a redução do percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%
para 100% em respeito à retroatividade benigna, inclusive em atendimento ao requerido pelos
Responsáveis Tributários.

5
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
5.1 DA INTRODUÇÃO

Inicialmente, importa destacar que. em conformidade com o tópico “Da
Admissibilidade”, foram conhecidas as peças recursais apresentadas pelos responsáveis
tributários: ALLAN SANCHEZ SALEH, ESTRELA MAIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
EIRELI e VIAMAX LOG – TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
Dessarte, merece registro que renunciaram ao direito de recorrer, em pelo menos
uma das instâncias, ou não tiveram os recursos voluntários conhecidos os seguintes
responsabilizados:
a) Não apresentaram Impugnação:

19Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
45

i.
Anuar Khaled Saleh;
ii.
Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Ltda.; e
iii.
Ipanema Sul Com. Distr. e Log. de Produtos Alimentícios.
b) Impugnou, mas não apresentou Recurso Voluntário:
i.
Sr. Samir Daday.
c) Impugnaram e protocolaram recursos voluntários, mas não foram conhecidos:
i.
Ali Charif Saleh; e
ii.
Super Mix Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda.
Feitas as sobreditas considerações, segundo TVF, às fls. 83/92, partindo da premissa
de estar diante de robusto esquema fraudulento de um grupo econômico de fato, no qual se
constatou dentre outras infrações: omissões de bilionárias receitas, presença de empresas
noteiras, utilização de diversas interpostas pessoas, sonegação e fraude fiscal milionárias, a
Autoridade Autuante inferiu que os apontados responsabilizados estavam envolvidos por
integrarem o grupo econômico de fato, subsumindo-se ao previsto no art. 124, inciso I, do CTN,
baseado nas seguintes constatações:
a) (...) Allan Sanchez Saleh, CPF no 248.540.608-16, residente na rua Biazzo Savino, no 96,
Conj. 1, bairro Socorro, São Paulo, Capital, CEP 04.782-110, constando como outorgado
nas procurações da Big Bom Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda., CNPJ
18.270.938/0001-97, e ainda sócio dirigente da empresa Viamax Log – Transportes de
Cargas Ltda., CNPJ no 14.224.322/0001-29, cujos caminhões nos períodos fiscalizados
abasteciam na conta da Super Mix junto ao Auto Posto Promissão, conforme apurado em
diligência específica;
b) (...) Estrela Maior Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, CNPJ no 18.370.584/0004-03,
com domicílio fiscal na rua José Semião Rodrigues Agostinho, no 1370, Cond. CLE, Galpão
5, bairro Água Espraiada, Embú das Artes, SP, CEP 06833-370, cujo titular é o sr. Samir
Daday, a qual no ano-calendário de 2015 recebeu recursos financeiros da Big Bom através
de transferências bancárias, sem qualquer justificativa, no montante de R$ 66.977.694,62;
e
c) (...) Viamax Log – Transportes de Cargas Ltda., CNPJ no 14.224.322/0001-29, com domicílio
fiscal na rua Biazzo Savino, no 96, conj. 01, bairro Interlagos, São Paulo, Capital, CEP 04782
110, optante do Simples Nacional, cujo sócio é o sr. Allan Sanchez Saleh, a qual no ano
calendário de 2015 recebeu da Big Bom recursos financeiros através de transferências
bancárias no montante de R$ 4.666.745,69, sem qualquer justificativa plausível, o que
denota confusão patrimonial típica de grupo econômico.
Indignados, objetivando combater as responsabilizações, os Recorrentes arguiram
sinteticamente, em ambas as instâncias:
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
46

a) Allan Sanchez Saleh:
i.
Aduz que não há nos autos qualquer prova da ligação direta entre a empresa Big
Bom Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda e o Recorrente, bem como a
necessária comprovação da sua participação nos fatos geradores dos tributos
lançados ou do sugestionado benefício econômico que o Recorrente pudesse ter
auferido a partir da referida empresa;
ii.
(...) Portanto, demonstrado que a responsabilidade tributária solidária atribuída ao
Recorrente está em total descompasso com a regra do artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional forçoso é a integral reforma do acórdão recorrido para
que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Recorrente, pelo que é imperiosa a
sua exclusão do polo passivo dos Autos de Infração controlados pelo presente
processo administrativo;
iii.
Rechaça a afirmação constante do TVF de que o Sr. Samir Daday se prestava ao
papel de interposta pessoa dos Senhores, Ali Charif Saleh e do Recorrente, como
sócio de direito da empresa Big Bom Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda,
consoante outorga de procurações concedendo amplos poderes de administração
da apontada empresa. Ademais, possuir ou não capacidade econômica nada tem a
ver com a pessoa do Recorrente, e desconhecia totalmente a existência da citada
procuração;
iv.
(...) In casu, cumpre novamente frisar que o Recorrente nunca praticou qualquer
ato com os poderes outorgados no instrumento de procuração mencionado pelo
Fisco, sendo certo que o mesmo é totalmente ineficaz e, portanto, inapto para
justificar a imputação do vínculo de sujeição passiva solidária ao Recorrente com
fulcro no art. 124, I, CTN;
v.
(...) O grau de parentesco existente entre o Recorrente e o Sr. Ali Charif Saleh não é
suficiente para amparar a presunção fiscal de que seria o Recorrente, juntamente
com o seu pai, os administradores de fato da empresa Big Bom Comércio e
Distribuição de Bebidas Ltda, e, por tal fundamento, lhe imputar a condição de
responsável solidário em relação aos créditos tributários constituídos através dos
presentes Autos de Infração;
vi.
(...) Ocorre que, o acórdão recorrido, acatando as frágeis e muitas vezes inverídicas
construções
contidas
no
TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL,
manteve
a
responsabilidade tributária solidária do Recorrente, fundamentando a sua
posição através de meras alusões às conclusões do trabalho fiscal e/ou de outros
processos
fiscais
(processos
administrativos
no.
10882.723438/2016-19,
no.19515.720598/2018-12 e 10882.722077/2014-13), sem contrapô-las aos
argumentos e comprovações exaustivamente trazidos à baila pelo Recorrente em
sua Impugnação, demonstrando a cabal deficiência da referida decisão;
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
47

vii.
Considerando que há dúvidas quanto à sua efetiva participação (...) na suposta
interposição de pessoa mencionada pelo Fisco, imperioso seja reformado o acórdão
recorrido, para determinar sua exclusão do polo passivo das autuações fiscais, por
aplicação do princípio in dubio pro contribuinte, previsto no artigo 112 do Código
Tributário Nacional; e
viii.
Considerando que restou demonstrado que (...) o Recorrente nunca exerceu
efetivamente, seja de fato ou de direito, a gestão e administração da empresa BIG
BOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA, não tendo o mesmo, portanto,
qualquer ingerência na decisão das condutas adotadas, bem como no cumprimento
das obrigações tributárias principais e acessórias daquela empresa, deve ser
excluída a qualificação da multa de ofício ao fundamento da falta de comprovação
do vínculo entre a empresa autuada e o Recorrente, responsável tributário.
b) Estrela Maior Comércio de Produtos Alimentícios Eireli;
i.
Deve ser cancelada a acusação e responsabilidade imputada por cerceamento da
defesa, pelo fato de que não restou provado pela Autoridade Autuante que a
recorrente e seus sócios são pessoas interpostas ou integrantes de grupo
econômico de fato;
ii.
No TVF e Termo de Sujeição Passiva (...) não se traz uma linha sequer de qual
interesse a impugnante tenha nas situações que constituem (no entendimento
fiscal) os fatos geradores das obrigações principais lançadas nos autos de infração.
(...) Vale frisar que tais argumentos, apesar do extenso voto acolhido pela Turma de
Julgamento, não trouxe uma linha sequer a esse respeito; e
iii.
Assevera que o único fato apontado pela Fiscalização para responsabilizá-la (...) é
que seu titular, Sr. Samir, recebeu no ano calendário de 2015 recursos financeiros da
Big Bom através de transferências bancárias sem qualquer justificativa e que tal
empresa pertenceria ao Sr. Ali. (...) No lançamento, assim como na decisão que
julgou improcedente a impugnação, foram utilizadas suposições que não condizem
com a realidade fática e com a documentação reunida pelo próprio fisco, o que
macula o lançamento e que deverá ser corrigido por meio do presente recurso,
alcançando-se o cancelamento da acusação e da solidariedade imputada.
c) Viamax Log – Transportes de Cargas Ltda.:
i.
Não há nos autos comprovação da sua participação nos fatos geradores dos
tributos lançados. (...) Dessa forma, a imputação da sujeição passiva solidária à
Recorrente com supedâneo no art. 124, I, CTN, é totalmente equivocada e
arbitrária, consistindo em claro excesso fiscal, uma vez que a mesma jamais teve
qualquer participação nos fatos geradores ocorridos no ano calendário 2015 que
levaram ao levantamento fiscal dos créditos tributários exigidos a título de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS;
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
48

ii.
(...) Ocorre que, acórdão recorrido não enfrentou as alegações apresentadas pela
Recorrente em sua Impugnação, limitando-se a alegar que deveria ser mantida a
responsabilidade solidária imputada a Recorrente, pelo simples fato de na época ter
como sócio Sr. Allan Sanchez Saleh e ter recebido no ano de 2015 recursos
financeiros que supostamente não teriam justificativa, o que denotaria confusão
patrimonial, o que estaria relatado no processo no. 19515.720598/2018-12,
contudo, nestes autos a Recorrente sequer foi responsabilizada solidariamente,
bem como os relatos constantes deste processo não podem ser utilizados para
justificar a presente responsabilização;
iii.
Quanto à suposta confusão patrimonial suscitada pelo Fisco esclarece (...) que os
recursos financeiros recebidos pela Recorrente e remetidos pela empresa Big Bom
Comércio e Distribuição de Bebidas Ltda se referem a pagamentos pelos serviços
de transporte contratados e prestados à esta. (...) Ocorre que, o acórdão recorrido
não se manifesta acerca da comprovação pela Recorrente da origem dos recursos
financeiros remetidos pela empresa Big Bom Comércio e Distribuição de Bebidas
Ltda;
iv.
Considerando que a responsabilidade tributária em questão foi imputada (...) sem,
contudo, o Fisco se aprofundar nas investigações, visando confirmar a imaginária
participação da Recorrente na prática das infrações apuradas, (...) é forçoso admitir
que os lançamentos padecem de vício material que impõe a sua nulidade no tocante
à responsabilidade solidária imputada à Recorrente. (...) Desse modo, pairando
dúvida quanto a efetiva participação da Recorrente nas supostas infrações fiscais,
imperioso seja reformado acórdão recorrido, para determinar sua exclusão do polo
passivo das autuações fiscais, por aplicação do princípio in dubio pro contribuinte,
previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional; e
v.
Levando-se em conta nunca ter participado do quadro societário da BIG BOM,
protesta em prol (...) SUCESSIVAMENTE, que seja reconhecida a impossibilidade de
se estender os efeitos do arbitramento do lucro a terceiro responsável solidário e,
ainda, a inexigibilidade da multa qualificada em relação ao Recorrente, por
aplicação do princípio da individualização da pena, uma vez que a majoração da
penalidade ocorreu por circunstâncias relacionadas à empresa autuada, que não se
comunicam com os responsáveis solidários, ou, no mínimo, para determinar a
redução do percentual da multa.
O Aresto atacado manteve as responsabilidades tributárias em exame, entretanto a
detalharemos quando apreciarmos o pleito.
A seguir abordaremos sobre os entendimentos jurídicos, jurisprudenciais e
doutrinários relacionados às responsabilidades tributárias imputadas na espécie.

Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
49

5.2 DOS ENTENDIMENTOS JURÍDICOS, DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS SOBRE AS
RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS IMPUTADAS

A princípio, importar ressalvar que a responsabilização sob julgo amparou-se nos
arts. 124, I, do CTN, por terem interesse comum no fato gerador dos tributos lançados de ofício.
Nesse diapasão, é salutar pontuar que no Direito Civil, a solidariedade pode se dar
tanto entre os devedores como entre os credores, decorrendo de lei ou da vontade das partes,
conforme estabelecem os arts. 264 e 265, do Código Civil20. Diferentemente, no Direito Tributário
a solidariedade decorre sempre de lei e só pode ocorrer no polo passivo.
O artigo 124 do CTN21 cuida das hipóteses de solidariedade, estabelecendo em seu
inciso I, a chamada solidariedade de fato, para as pessoas que têm interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. O inciso II estabelece a chamada
solidariedade de direito, que ocorre entre as pessoas expressamente designada em lei, sem que
seja necessária a presença do interesse comum.
Nestes casos, a autoridade fiscal constitui o crédito tributário identificando uma
relação obrigacional tributária que vincula o sujeito ativo (ente tributante) a dois ou mais sujeitos
passivos (contribuinte e responsável). O sujeito passivo solidário é integrante da própria relação
jurídico-tributária ab inicio, de maneira que sua sujeição passiva é congênita ao acontecimento do
fato gerador, ou seja, a obrigação tributária já nasce apresentando dois ou mais sujeitos passivos
igualmente responsáveis pelo adimplemento da obrigação, em solidariedade.
Na solidariedade passiva existe uma única obrigação e mais de um devedor
obrigado por ela como um todo. Não há um devedor “principal” e um responsável “solidário”. Há
dois ou mais devedores, que são obrigados por uma única, idêntica e indivisível obrigação.
Conforme disposto no parágrafo único do referido art. 124, a solidariedade não admite o chamado
“benefício de ordem”, que seria a exigência de o credor primeiro dirigir sua exigência para um
devedor e, apenas se insolvente este, impossibilitado de adimplir a obrigação, sucessivamente,
direcionar-se ao outro devedor, “solidário”.
Pode então traduzir que a solidariedade não é, stricto sensu, um instituto voltado à
garantia do adimplemento da obrigação pelo devedor, posto que diz respeito à própria
constituição do crédito tributário sobre uma pluralidade de devedores, todos responsáveis pela

20 Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada
um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

21 Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
50

obrigação como um todo. Os sujeitos passivos tributários estão visceralmente ligados por um
vínculo de origem, congênito ao surgimento da obrigação tributária.
Paulo de Barros Carvalho ensina que existe solidariedade sempre que houver mais
de um devedor na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral:
No direito tributário, o instituto da solidariedade é um expediente jurídico eficaz
para atender à comodidade administrativa do Estado, na procura da satisfação
dos seus direitos. Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação
jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral, dizemos existir
solidariedade, na traça do que preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro22.
(g.n)
Nas palavras de Mizabel Abreu Machado Derzi, atualizadora da obra de Aliomar
Baleeiro, a solidariedade não é forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da obrigação
tributária, mas apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o
polo passivo:
A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta,
como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a
matéria em seção própria, estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade.
(...)
Quando houver mais de um obrigado no pólo passivo da obrigação tributária
(mais de um contribuinte, um contribuinte e um responsável, ou apenas uma
pluralidade de responsáveis), o legislador terá de definir as relações entre os
coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com
benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão
de um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, apenas forma de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o pólo passivo23.
(g.n)
Assim, no momento em que a autoridade fiscal detecta que está diante de uma das
situações previstas no art. 124, do CTN, é seu dever efetuar o lançamento sobre a pluralidade de
sujeitos passivos solidários, constituindo o crédito tributário de maneira a identificar corretamente
as pessoas ligadas ao polo ativo solidariamente.
Dando seguimento, importa para este voto o estudo da solidariedade de fato,
prevista no art. 124, I, do CTN. Trata-se do tema “responsabilidade solidária por interesse
comum” bastante controvertido no âmbito da doutrina e da jurisprudência, mormente a
administrativa. Para tanto, é preciso entender o que venha ser o interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.

22 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.
23 BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro, 11a ed., atualizada por Mizabel Abreu Machado Derzi, Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 729.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
51

Segundo a doutrina, existe interesse comum entre duas ou mais pessoas situadas
do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o fato gerador. Quer dizer, há que
se constate a existência da comunhão na posição jurídica das pessoas em relação direta com o
fato gerador da obrigação tributária. É necessário que o interesse comum não seja simplesmente
econômico, mas, sim, jurídico.
Conforme exemplifica Paulo de Barros Carvalho24, é o que ocorre em relação ao
ITBI, quando dois ou mais são os compradores, ao ICMS, quando dois ou mais forem os
comerciantes vendedores, e ao ISS, quando dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador.
Para elucidar a questão, vale reproduzir lição de Marcos Vinícius Neder sobre a
expressão “interesse comum”, utilizada no art. 124, inciso I, do CTN:
Nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas, por exemplo, podemos encontrar entre os contratantes interesses
coincidentes, contrapostos e comuns. Afinal, vendedores e compradores têm
interesse coincidente na realização do negócio (tarefa), mas interesses
contrapostos na execução do contrato (necessidades opostas). Já os interesses
comuns situam-se em cada um dos pólos da relação: entre o conjunto de
vendedores e, de outro lado, entre os compradores.
[...]
Não é outro entendimento de Paulo de Barros Carvalho, que sustenta que, nas
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em posições
contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os
sujeitos que estiverem no mesmo pólo da relação, se, e somente se, for esse o lado
escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação.
Também a esta conclusão chegou Hugo de Brito Machado: “O fato de serem
partes em um contrato apenas significa que o legislador pode, por disposição
expressa, instituir solidariedade entre elas (...). Uma coisa é duas ou mais pessoas
terem interesse na situação. Outra é terem duas ou mais pessoas interesse comum
na situação. Comprador e vendedor têm interesse na compra e venda, mas não ser
trata de interesse comum e sim de interesses contrapostos”.
Conclui-se, portanto, que o fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade
não é o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir da
existência de direito e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de
uma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário.25

24 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 8. ed.. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 220.
25 NEDER, Marcos Vinícius. Responsabilidade Tributária. Coord. Maria Rita Ferragut e Marcos Vinicius Neder, São
Paulo, Dialética, 2007. p. 39/42.

Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
52

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça ratificou tal entendimento
ao atestar que o “interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado
ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o interesse
jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1.A solidariedade passiva ocorre quando, numa relação jurídico-tributária
composta de duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma
delas está obrigada pelo pagamento integral da dívida. Ad exemplum, no caso de
duas ou mais pessoas serem proprietárias de um mesmo imóvel urbano, haveria
uma pluralidade de contribuintes solidários quanto ao adimplemento do IPTU,
uma vez que a situação de fato, a co-propriedade é-lhes comum. (...) 6. Deveras, o
instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis: ... 7. Conquanto
a expressão ‘interesse comum’ encarte um conceito indeterminado, é mister
proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação
jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a lógica
jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de alguém que
não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: ‘... o interesse comum dos participantes
no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do
vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador
desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do
método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código. Vale sim, para situações em
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo
imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela
presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da
relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando
dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um
único serviço ao mesmo tomador.’ (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito
Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220). 9. Destarte, a situação que evidencia
a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência de duas ou mais pessoas na condição
de prestadoras de apenas um único serviço para o mesmo tomador, integrando,
desse modo, o pólo passivo da relação. Forçoso concluir, portanto, que o
interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
53

ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal,
mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação
que constitui o fato imponível (**). 10. “Para se caracterizar responsabilidade
solidária em matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo
conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, sendo irrelevante a mera participação no
resultado dos eventuais lucro auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo
grupo econômico.” (REsp 834044/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 11/11/2008, Dje 15/12/2008). 11. In casu, verifica-se que o
Banco Safra S/A não integra o pólo passivo da execução, tão-somente pela
presunção de solidariedade decorrente do fato de pertencer ao mesmo grupo
econômico da empresa Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Há que se
considerar, necessariamente, que são pessoas jurídicas distintas e que referido
banco não ostenta a condição de contribuinte, uma vez que a prestação de serviço
decorrente de operações de leasing deu-se entre o tomador e a empresa
arrendadora. ... 13. Recurso especial parcialmente provido, para excluir do pólo
passivo da execução o Banco Safra S/A.”
(REsp 884.845/SC (2006/02065654), STJ, 1a Turma, Relator Ministro LUIZ FUX, j.
05/02/2009, Dje 18/02/2009 – grifos nossos)
(*) destaques do original
(**) destaques acrescidos
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, notadamente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme
ementas transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
CONFIGURAÇÃO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado que os responsabilizados não apenas ostentavam
a condição de sócios de fato da autuada, como foram os responsáveis pelas
operações societárias que resultaram na autuação.
Comprovado nos autos que as pessoas físicas e jurídicas classificadas pela
fiscalização como sujeitos passivos solidários atuaram de maneira ativa, individual
e unida com a fiscalizada, assumindo reciprocamente direitos e obrigações que
circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação tributária, resta
configurado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador. (Acórdão
no 9101-003.889 – CSRF/1a Turma. Sessão de 07/11/2018)
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
54

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2003, 2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de
sua titularidade atuação negocial conjunta. (Acórdão no 9101-002.349 – CSRF/1a
Turma. Sessão de 14/06/2016)
Feitas as sobreditas considerações, passo à análise do caso concreto.

5.3 DA ANÁLISE DAS RESPONSABILIDADES TRIBUTÁRIAS IMPUTADAS CUJOS RECURSOS
VOLUNTÁRIOS FORAM CONHECIDOS

De início, alinhado ao racional que não há impedimento legal para a utilização da
prova emprestada no âmbito do processo administrativo fiscal, insisto não podermos olvidar que a
análise das responsabilidades tributárias sob julgo deve ser balizada no fato do presente
procedimento fiscalizatório decorrer de seleção realizada pela RFB que detectou a existência de
um grande esquema fraudador e sonegador envolvendo um grupo econômico de fato,
capitaneado pelo Sr. ALI CHARIF SALEH e seu filho Sr. ALLAN SANCHEZ SALEH, culminando em
diversas autuações em desfavor das empresas envolvidas, visto que se constatou, ao longo dos
anos-calendário de 2010 a 2015: omissões de receita bilionárias, empresas noteiras, interposições
fraudulentas de pessoas, sonegação e fraude fiscal abarcando milhões de reais.
Melhor, o caso sob apreciação trata-se de segunda autuação na empresa BIG BOM
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA – extinta logo após a ciência do início do
procedimento fiscal -, relativa ao ano-calendário seguinte, uma vez já tinha sofrido fiscalização em
2014, PAF no 19515.720598/2018-12, destacado pela Autoridade Autuante, no TVF destes autos,
em prol de robustecer os lançamentos de ofício combatidos e as responsabilidades tributárias
imputadas, cuja decisão de colegiado deste Tribunal, já comentadas neste voto, foi de
unanimidade de votos no sentido de negar provimento aos recursos voluntários.
Ou seja, independente da presença ostensiva do Fisco Federal, os mentores
ignoraram, pois resta clarividente que a sinalada estrutura fraudadora e sonegadora, envolvendo a
BIG BOM, teve prosseguimento, no ano-calendário de 2015, com adoção de idêntico modus
operandi objetivando total ocultação ao fisco dos fatos geradores dos tributos lançados de ofício
ora combatidos.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
55

De outro giro, com todas as vênias, observa-se que as estratégias das Defesas são
uníssonas no sentido de buscar demonstrar deficiências dos atos administrativos contestados –
Autos de Infração, Termo de Sujeição Passiva Solidária e Acórdão da DRJ – entretanto, as
argumentações, como verificado em toda fase contenciosa, são desprovidas de elementos
probatórios capazes de demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
suficientes a infirmar as acusações. A título de exemplo, é salutar pontuar os argumentos de
defesa da VIAMAX – cujo sócio é o Sr. Allan Sanchez Saleh –, pois assevera que os mais de 4,5
milhões de reais recebidos da BIG BOM, em 2015, decorreram da prestação de transporte
contratados e prestados, entretanto, não carreou aos autos um único documento em prol de
comprovar a concretização desse serviço.
Com base nessa intelecção, somada à constatação de que os Responsáveis
Tributários em questão não inovaram em suas principais argumentações, tampouco carrearam aos
autos novos elementos probatórios, bem como por se tratar de tema já enfrentado na decisão de
primeira instância e concordar integralmente com as razões de decidir, adoto seus fundamentos,
transcrevendo-os a seguir, albergado pela faculdade garantida ao julgador prevista no § 12o, do
art. 114, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 c/c art. 50,
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
(...)
Vemos que a autoridade fiscal apresentou em seu relatório a existência desse
grupo econômico irregular que buscou sonegar milhões de reais, cometendo crime
contra a ordem tributária, já autuada em outros procedimentos fiscais, relatados
abaixo:
Processo Administrativo-Fiscal no 10882.723438/2016-19 (fiscalização na SUPER
MIX COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA. CNPJ no 02.696.867/0001-
59 anos-calendário de 2011, 2012 e 2013)
Processo Administrativo-Fiscal no 19515.720598/2018-12 (fiscalização na BIG
BOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA., CNPJ no 18.270.938/0001-
97, ano-calendário de 2014)
(...)
Como se observa, o entendimento do contencioso administrativo quanto aos
impugnantes é de que houve a caracterização de grupo econômico de fato, com
responsabilidade solidária entre as empresas, incluindo seus administradores, pela
práticas de atos com infração de lei.
Apenas foram excluídas da responsabilidade tributária no Processo no
10882.723438/2016-19 as empresas chamadas de “grandes atacadistas"
(empresas “Dipalma”, “Roldão” e “Sendas”, esta na condição de sucessora da
“Barcelona”) e indústrias fabricantes (empresas “Nestlé Brasil”, “Mondelez” e
“Procter & Gamble”), por absoluta falta de comprovação dos fundamentos que
ensejaram a imputação fiscal.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
56

As demais empresas e pessoas físicas, inclusive as constantes do presente
processo, tiveram sua responsabilidade tributária mantida.
Quanto à responsabilidade de cada impugnante, entendemos como segue:
(...)
Allan Sanchez Saleh – dos autos do processo administrativo fiscal no
10882.722077/2014-13, já referido aqui por diversas vezes, referente a
procedimento fiscal instaurado contra a empresa “Supermix Atacadista”,
integrante do mesmo grupo econômico da “Super Mix” e de várias empresas
também do grupo, todas envolvidas em sonegação fiscal e outras condutas ilícitas,
extraem-se as seguintes informações e conclusões:
1) o Sr. Allan Sanches Saleh, ocupante de posição de destaque no grupo
econômico comandado por Ali Charif Saleh, é o principal responsável por desviar
recursos da “Supermix Atacadista” para outras empresas do grupo, apurando-se
que, na maioria dos cheques emitidos pela citada empresa, consta a inscrição
“Conf. Allan”, que a Fiscalização informou tratar-se de autorização dada por Allan
Sanches Saleh para a saída de recursos da aludida empresa para outras do mesmo
grupo econômico;
2) segundo documentos apresentados pelo Banco Bradesco, a conta bancária de
titularidade do Sr. Allan Sanches Saleh foi destinatária de recursos que saíram da
conta bancária da “Supermix Atacadista”;
3) à empresa “707 Auto-Serviço” foi destinada a quantia de R$ 2.270.000,00,
proveniente da “Supermix Atacadista”, sem comprovação da operação que lhe
deu origem;
4) além de sócio-administrador, de fato, da empresa “707 Auto-Serviço”, era ele
quem fazia o vínculo dessa empresa com a “Supermix Atacadista”;
5) até 24/04/2014, o endereço do Sr. Allan Sanches Saleh (Estrada do Alvarenga,
no 1.394, São Paulo/SP) era o mesmo da “Supermix Atacadista” e de outras
empresas e sócios de empresas do grupo econômico, referindo-se à parte lateral
de um imóvel de esquina, sendo que a frente do imóvel é voltada para a rua
Coronel Antônio Inojosa, no 31, e também abriga empresas do grupo.
O Impugnante considera um descalabro utilizar de seu grau de parentesco com o
Sr. Ali Charif Saleh para justificar a responsabilidade solidária que lhe foi
imputada. Na realidade, o Sr. Allan Sanches Saleh foi relacionado como
responsável solidário em função dos inúmeros e evidentes indícios aqui descritos,
entre os quais, sem dúvida, está o fato de ser filho do Sr. Ali Charif Saleh, mentor e
comandante do grupo econômico fraudulento do qual também participa o Sr.
Allan Sanches Saleh.
Descabe também a aplicação do artigo 112 do CTN, tendo em vista a inexistência
das alegadas incertezas sugeridas pelo Impugnante.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
57

Portanto, é de se manter a responsabilidade tributária solidária atribuída ao Sr.
Allan Sanchez Saleh, identificado como sócio-administrador, de fato, da empresa
“707 Auto-Serviço”, além de exercer poderes de gerência em outras empresas do
grupo econômico em comento.
(...)
Estrela Maior Comércio de Produtos Alimentícios Eireli – empresa do grupo
econômico de fato, operada pela interposta pessoa Sr. Samir Daday como
relatado no processo no 19515.720598/2018-12:
Em 13/10/2013 foram lavradas procurações, no 32o CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
E TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO PAULO, pelo Sr. SAMIR DADAY, outorgando
amplos e ilimitados poderes para gerir os seus próprios negócios e patrimônio,
assim como os das suas empresas BIG BOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
BEBIDAS LTDA e ESTRELA MAIOR COMERCIO DE PROD ALIMENTÍCIOS EIRELI, para
o Sr. ALI CHARIF SALEH e seu filho ALLAN SANCHEZ SALEH.
Portanto, é de se manter a responsabilidade tributária solidária atribuída a Estrela
Maior Comércio de Produtos Alimentícios Eireli.
Viamax Log – Tem como sócio o sr. Allan Sanchez Saleh e recebeu no ano-
calendário de 2015 da Big Bom recursos financeiros através de transferências
bancárias no montante de R$ 4.666.745,69, sem qualquer justificativa plausível, o
que denota confusão patrimonial típica de grupo econômico, como relatado no
processo no 19515.720598/2018-12:
95. Note-se, por fim, que as respostas dos poucos terceiros diligenciados que
responderam às intimações (FITE Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios
Ltda. e ViaMax Log Transporte de Cargas), considerando-se seu caráter genérico e,
principalmente,
quando
desacompanhadas
tais
respostas
de
qualquer
documentação-suporte, em
nada
contribuem para
o
afastamento da
aplicabilidade da referida presunção.
...
b) Dentre os maiores recebedores de recursos enviados pela Big Bom, encontra se
a empresa ViaMax Log Ltda., de titularidade do Sr. Allan Sanchez Saleh, pessoa
jurídica que, quando intimada a comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos recebidos, limitou-se à argumentação de que se
tratavam de “serviços de transportes para a empresa tomadora de seus serviços”,
sem, todavia, apresentar qualquer documentação hábil e idônea que desse
suporte efetivo a tal argumentação (vide diligência de e-fls. 710 a 730).
Portanto, é de se manter a responsabilidade tributária solidária atribuída a
Viamax Log.
A título de complementação, a VIAMAX pleiteou a aplicação do benefício da dúvida,
nos termos do art. 112, do CTN, contudo, de pronto, rechaço uma vez que, por tudo exposto,
inexiste qualquer incerteza na espécie.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
58

No mais, quanto à demanda do sobredito responsabilizado no sentido de que (...)
seja reconhecida a impossibilidade de se estender os efeitos do arbitramento do lucro a terceiro
responsável solidário e, ainda, a inexigibilidade da multa qualificada em relação ao Recorrente, por
aplicação do princípio da individualização da pena, mais uma vez se equivoca a Defesa. Vejamos.
Segundo expomos neste voto, o vínculo de responsabilidade tributária é em relação
a todo o crédito tributário – principal, multa e juros – com intuito de garantir a arrecadação
tributária e evitar que o fisco seja prejudicado pela impossibilidade de cobrança direta do devedor
original. Ademais, a imputação dessa espécie de responsabilidade deve ser formalizada no
lançamento de ofício, quer dizer após atendidos todos os requisitos previstos no art. 142, do CTN,
para constituição do crédito tributário: verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido,
identificação do sujeito passivo e aplicação da penalidade cabível.
Melhor dizendo, na espécie, a decisão da Autoridade Fiscal em favor de adotar o
regime de apuração do Lucro Arbitrado adveio do dever de cumprimento de norma legal vigente e
foi essencial para determinação da matéria tributária em prol de concretização do lançamento de
ofício combatido. Quer dizer, precedeu a imputação de responsabilidade tributária da VIAMAX.
Nessa senda, uma vez que pugnamos pela manutenção da responsabilização em
comento, totalmente descabida a arguição de impossibilidade de se estender os efeitos do
arbitramento do lucro, muito menos suscitar a aplicação do princípio da personalização da pena,
visto que, repito, nos termos do art. 124, I, a responsabilidade imputada abarca todo o crédito
tributário, sem qualquer exceção.
Assim sendo, oriento meu voto no sentido de manter a imputação de
responsabilidade tributária aos coobrigados.

6
DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS

Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS e COFINS decorrente das mesmas
matérias fáticas descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve
ser observado, mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se
houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

7
DA CONCLUSÃO

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.486 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720157/2019-98
59

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer dos RECURSOS
VOLUNTÁRIOS apresentados pelo Sr. ALI CHARIF SALEH, e pelo Responsável Tributário, SUPER MIX
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA. Dos recursos voluntários conhecidos, DAR-LHES
PARCIAL PROVIMENTO, para:
a) Nas Preliminares:
i.
REJEITAR a de ilegitimidade passiva do Sr. ALI CHARIF SALEH; e
ii.
REJEITAR as de nulidade dos atos administrativos.
b) No Mérito:
i.
MANTER integralmente todos os créditos tributários integrantes da lide,
juntamente com os acréscimos legais correspondentes, todavia REDUZINDO o
percentual da multa de ofício qualificada imputada de 150% para 100%, em
decorrência da aplicação obrigatória da retroatividade benigna, em estrito respeito
à modificação inserida no inciso VI, do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023; e
ii.
MANTER as responsabilidades tributárias imputadas.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 703
DF CARF MF
Original